Tribunal: TJMMG
Processo: 0000017-22.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 10/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PECULATO-FURTO, CONCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REJEIÇÃO DE NOVE PRELIMINARES ARGUIDAS EM QUATRO RECURSOS DE APELAÇÃO DAS DEFESAS TÉCNICAS DOS ACUSADOS – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS IMPUTAÇÕES DOS FATOS 1 E 2, DESCRITOS NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DOS FATOS OU EM NÃO HAVER PROVA DE SUA EXISTÊNCIA [ART. 439, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)], MOTIVO PELO QUAL A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA – PENA-BASE DOS DOIS DELITOS (FATOS 1 E 2) FORAM APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL – DOSIMETRIA CORRETA – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – FLAGRANTE ESPERADO – REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS NOS FATOS 3 A 7, COM BASE NO ART. 439, “A”, DO CPPM – IMPOSSIBILIDADE – O CONJUNTO PROBATÓRIO E A DESCRIÇÃO DA DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE OS FATOS EXISTIRAM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SUA INEXISTÊNCIA DOS FATOS OU NÃO HAVER PROVA DE SUA EXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares arguidas pelas defesas técnicas dos apelantes nos eventos 677, 678, 680 e 693 e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo acusado Álvaro Fernando de Oliveira, as penas a ele referentes foram somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta, fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, tendo em vista a pena imposta pela prática do Fato 2, unificou as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Fizeram sustentação oral os advogados Xenofontes Curvelo Piló, Jorge Vieira da Rocha e Marcos Paulo Armanelli. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto por Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda; o segundo, por Adriano Rodrigues de Almeida; o terceiro, por Álvaro Fernando de Oliveira; e o quarto, por Fabiano Ribeiro Pereira, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia aditada, para condenar os réus Gilmar, Adriano e Álvaro pela prática do delito de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), tendo o acusado Álvaro sido condenado também pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo tipificado no art. 17 da Lei n. 10.826/03 (Evento 580 – Processo Originário). Inicialmente, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor de Adriano Rodrigues de Almeida, Álvaro Fernando de Oliveira, Fabiano Ribeiro Pereira, Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara e Rafael Marques Miranda, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira, n°10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, apropriaram-se de bem móvel particular de que tinham a posse em razão do cargo. No dia 30 de setembro de 2016, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Entre os meses de setembro e outubro do ano de 2016, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira receberam cada qual, para si, diretamente, em razão de função, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro. No dia 5 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira exigiu para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. No dia 6 de novembro de 2016, o denunciado 3° Sgt PM Gilmar José Bento deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. No dia 7 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira aceitou promessa de vantagem indevida, em razão de função militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No ano de 2016, os denunciados Sd PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara e Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira receberam, para si, diretamente, em razão de função, vantagem indevida e deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Segundo restou apurado, no dia 7 de novembro de 2016, por volta de 10:00 h, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira foi preso em flagrante delito no momento em que se deslocava em seu veículo particular para vender uma arma de fogo a criminosos, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG. No momento da prisão, o denunciado estava acompanhado pelo civil Roberto Almeida de Jardim de Oliveira, cidadão conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com drogas, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves/MG. Naquela ocasião, o denunciado estava na posse de uma pistola .40 da marca Taurus, de calibre restrito, sem procedência e numeração suprimida, a qual seria vendida para a civil Erlane Aparecida Caldeira, responsável pelo fornecimento de armamento aos traficantes do bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG, a qual, por sua vez. repassaria aquela arma ao comprador final. o denunciado receberia a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) pela venda da arma de fogo mencionada (fl.82). Restou apurado que o denunciado Sd PM Álvaro agia em conluio com os outros militares denunciados, os quais se dedicavam à atividade criminosa usando da condição de policiais para auferirem vantagens indevidas, executando as atividades criminosas durante o horário em que estavam de serviço, utilizando, inclusive, de todo o aparato estatal disponibilizado para o policiamento. Conforme transcrições dos áudios (fls. 418/446), restou constatado que os denunciados Sgt Bento, Cb Adriano Rodrigues e Sd Álvaro, durante os serviços operacionais, levantavam informações de criminosos e desencadeavam operações policiais com interesses próprios. Também arrecadavam armas e não as relacionavam em Boletim de Ocorrência. Já na posse destas. acionavam outros parceiros para intermediar a sua venda ilegal, um deles, a civil Erlane, assim como os denunciados Sd Bruno Mota, Sd Fabiano Ribeiro e Sd Rafael Miranda. Nas comunicações mantidas entre si, utilizavam-se de apelidos e codinomes para nominar os armamentos levantados na tentativa de encobrir o ilícito praticado. Além do mais, enviavam vídeos e fotos das armas de fogo por meio de mensagens via WhatsApp. para facilitar a sua venda, (fis.35, 38, 40 e 46). Concluída a transação criminosa, o dinheiro era repartido entre os membros do grupo. Assim é que, no dia 6 de novembro de 2016, a guarnição do 3º Sgt Bento deixou de relacionar uma submetralhadora e um revólver calibre 38, materiais apreendidos durante operação policial, conforme se extrai do diálogo mantido entre o denunciado Sd Álvaro e a civil Erlane, constante de fl.45 da Cautelar 2337-79.2016. Apurou-se que, no dia 30 de setembro de 2016, a guarnição integrada pelos militares, denunciados Sgt Bento, Cb Adriano Rodrigues e Sd Álvaro, esteve na casa da civil Erlane e lá encontrou uma arma de fogo calibre 380 (fl. 258) Apesar disso, naquela ocasião, ninguém foi preso e tampouco qualquer ocorrência policial foi registrada (fls. 11/15). O denunciado Sd Álvaro, já ciente de que encontraria a arma de fogo calibre 380 na residência de Erlane, informou-lhe, mediante mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp que a venderia. De fato, o denunciado Sd Álvaro vendeu a pistola 380 por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo tal quantia dividida em quatro partes iguais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 entre ele próprio, os denunciados que então integravam a sua guarnição, Sgt Bento e Cb Adriano Rodrigues e a civil Erlane. Diante disso, constatou-se que a arma encontrada na casa de Erlane e vendida pelo denunciado Sd Álvaro foi a mesma apreendida na data de 18 de outubro de 2016 por uma guarnição ROTAM na posse de um infrator, conforme BO de fls. 374/378. Consta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2016, a civil Erlane entrou em contato com o denunciado Sd Álvaro, relatando-lhe acerca de uma festa na casa de um gerente do tráfico, de alcunha R7, no aglomerado da "hortinha", em Ribeirão das Neves/MG, na qual haveria armas de fogo e drogas ilícitas. No dia seguinte, no horário da festa noticiada, o denunciado Sd Álvaro deslocou-se até o local e esteve na residência do R7, onde o manteve preso, aguardando os comparsas do traficante entregarem armas e drogas para o denunciado, a fim de que este liberasse o chefe do tráfico. A liberação de R7 ocorreu somente após o denunciado ter recebido a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro, além de drogas (fls. 13/14). O denunciado, Sd Álvaro recebeu, na ocasião, de bandidos uma pistola 40 e uma arma calibre 9mm. Em seguida, pediu a Erlane que o ajudasse a vender a pistola .40 pela quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com a promessa de repassar a ela a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro caso a venda da arma fosse efetivada. Posteriormente, a civil mencionada informou ao militar que havia conseguido um comprador para a pistola 40. Desta feita, o denunciado enviou via WhatsApp os dados bancários de sua conta pessoal do Banco do Brasil para o depósito do montante requerido. Após ser advertido pela civil acerca do possível perigo de repassar os dados de sua conta pessoal, o denunciado repassou os dados de outra conta bancária da Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, na data de 7 de novembro de 2016, o denunciado Sd Álvaro acordou com Erlane que, acompanhado de um amigo, se deslocaria em seu carro particular até as proximidades da casa desta civil para efetivar a transação da pistola 40. Justamente durante tal deslocamento é que se realizou a prisão em flagrante do denunciado descrita inicialmente. IMPUTAÇÃO DELITIVA Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53, 79 e 80 (e demais dispositivos, todos do Código Penal Militar), estando incurso: 3º Sgt PM Gilmar José Bento: nos arts. 303 (peculato), 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação) por duas vezes; Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida: nos arts. 303 (peculato), 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação): Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira: nos arts. 303 (peculato), 305 (concussão), 308 (corrupção passiva) por duas vezes e 319 (prevaricação); Sd. PM Rafael Marques Miranda: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação); Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação): Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação); [...] (Evento 9 – DENUNCIA2 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2017 (Evento 9 – RECE_DENUN12 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS13 – fls. 24/29 – Processo Originário). O Ministério Público requereu o arquivamento do feito em relação aos acusados Gilmar José Bento e Adriano Rodrigues de Almeida no tocante ao crime de concussão, em razão da insuficiência de elementos para a configuração do crime, o que foi acolhido pelo magistrado a quo (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS13 – fls. 4/7). Em audiência realizada no dia 10 de março de 2017, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação (Erlane Aparecida Caldeira, Cap PM Walison dos Santos Alves e Ten Cel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS14 – fls. 4/7 – Processo Originário). Em 24 de março de 2017, em audiência, foram colhidos os depoimentos de 6 (seis) testemunhas arroladas pela defesa dos réus Adriano e Fabiano (Carlos Augusto Pereira, Cap PM Marcelo Rodrigues da Silva, 2º Sgt PM Wallysson Barbosa de Aguilar, Cb PM Marcos Ramos Amorim Silva, Cb PM Warlei dos Santos Rocha e Sd PM Rafael Moraes Gomes Gonçalves) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS15 – fls. 31/32 – Processo Originário). Foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas arroladas pela defesa dos réus Bruno e Rafael (Wanderson Vaz de Souza, Cap PM Gustavo Ferreira Alves, Cap PM Pedro Laborne Tavares Hodgson, 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadras e Cb PM Robert Leandro Menezes) em audiência realizada no dia 31 de março de 2017 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS15 – fls. 45/46 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 7 de abril de 2017, foram colhidos os depoimentos de 4 (quatro) testemunhas da defesa dos acusados Gilmar Bento e Álvaro (Maria Cecília Martins Moreira, 1º Ten PM Amilcar Bruno dos Santos Rosse, 1º Ten PM Enézio Vieira e 2º Sgt PM Marcus Paulo Lopes Pereira) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fls. 6/9 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa dos réus Rafael e Adriano não requereram diligências (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fl. 36 e 83; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fl. 7 – Processo Originário). A defesa de Bruno, inicialmente, disse que não tinha diligências a requerer, mas, posteriormente, pleiteou a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, a fim de que fossem extraídas as conversas havidas entre Bruno e o réu Álvaro, por meio do aplicativo WhatsApp, no período de 1º/06/2016 a 31/12/2016, o que foi indeferido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fl. 82; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 14 e 21/23 – Processo Originário). A defesa de Gilmar Bento requereu que fosse expedido ofício à Policia Civil requisitando informações e cópias de todos os Boletins de Ocorrência (BOs) que envolvessem os civis Lucas, filho da testemunha Erlane Aparecida, e do civil de alcunha “Gordinho”, tendo sido apenas o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 primeiro pleito deferido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fls. 84; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 21/23 – Processo Originário). A defesa de Álvaro pleiteou a realização de perícia grafotécnica; a reprodução simulada dos fatos; a oitiva da pessoa de alcunha “Gordinho” como testemunha do juízo; e a expedição de ofício ao comandante-geral da Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) para que informasse a estatística de policiais militares mortos no último biênio, tendo sido deferido apenas o último pedido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 1 e 21/23 – Processo Originário). A defesa de Fabiano requereu a juntada das informações dos GPSs das viaturas do serviço de inteligência do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no dia 7 de novembro de 2016; a realização de perícia grafotécnica na “carta de denúncia de crime” juntada aos autos; a realização de perícia nas interceptações e degravações/transcrições telefônicas; a expedição de ofício à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves/MG requisitando cópia integral dos Autos n. 0231.16.031543-9; e a expedição de ofício à unidade do 40º BPM requisitando os relatórios diários das escalas de trabalho de Fabiano, tendo sido deferidos apenas os dois últimos pedidos (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 4/6 e 21/23 – Processo Originário). Em audiência realizada em 9 de junho de 2017, foi realizado o interrogatório dos réus Gilmar, Adriano, Álvaro, Rafael, Bruno e Fabiano, (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS20 – fls. 77/78 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS22 – fls. 96/101; PEÇAS DIGITALIZADAS23 – fls. 1/4 – Processo Originário). A defesa de Fabiano requereu a apresentação das alegações finais em plenário (no Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS24, fl.19). A defesa do réu Adriano, em alegações finais escritas, pugnou pela sua absolvição (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 22/32 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a defesa dos réus Bruno e Rafael, preliminarmente, requereu a nulidade do feito e, no mérito, a absolvição dos acusados (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 33/46 – Processo Originário). A defesa de Gilmar Bento, em alegações finais escritas, pleiteou a sua absolvição (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 47/54 – Processo Originário). Em 8 de fevereiro de 2018, o Ministério Público aditou a denúncia, a fim de incluir Maurício Gonçalves da Silva como denunciado, bem como de acrescentar a prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo à narrativa dos fatos e de excluir os delitos de corrupção passiva e prevaricação da exordial. Veja-se: [...] Em 07 de novembro de 2016, por volta de 10h, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (FATO I) No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira, n°10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3º Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, subtraíram, desviaram ou contribuíram para que fosse subtraído, bem móvel particular, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. (FATO II) Entre os meses de setembro e outubro de 2016, o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, 3º Sgt PM Gilmar José Bento e Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida venderam ou expuseram à venda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, recebendo, cada qual, aproximadamente, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais). (FATO III) No ano de 2016, os denunciados Sd PM Álvaro Fernando Oliveira, 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, CB Adriano Rodrigues de Almeida, Su PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd PM Maurício Gonçalves da Silva, venderam ou expuseram a venda arma de fogo, em proveito próprio ou alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (FATO IV) No dia 06 de novembro de 2016, os denunciados 3° Sgt. PM Gilmar José Bento, Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira e CB Adriano Rodrigues de Almeida subtraíram, desviaram ou contribuíram para que fosse subtraído, bem móvel particular, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. (FATO V) No dia 5 de novembro de 2016, os denunciados Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, 3º Sgt. PM Gilmar José Bento e CB Adriano Rodrigues de Almeida exigiram para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. (FATO VI) No ano de 2016, os denunciados 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, Cb. PM Adriano Rodrigues de Almeida, Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, Sd. PM Rafael Marques Miranda, Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd. PM Maurício Gonçalves da Silva promoveram, constituíram ou integraram organização criminosa. (FATO VII) FATO 1- Do crime descrito no art. 17, da Lei 10.826/03 (Comércio ilegal de arma de fogo) Em 07 de novembro de 2016, por volta de 10h, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante do denunciado ocorreu depois de ter chegado ao conhecimento do Comandante do 40º BPM que o Sd. Álvaro, naquela data, venderia uma arma de fogo para criminosos, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG. Consta que no dia anterior à prisão do acusado (06/11/2016), a civil Erlane (a qual era a intermediadora do acusado Sd Álvaro, no fornecimento de armamento aos traficantes do bairro Monte Verde), entrou em contato com o mesmo, informando-o de que havia um comprador para a arma PT. 40. que ele estava vendendo. O denunciado, então enviou para Erlane o número de sua conta bancária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para depósito do valor, ao que foi alertado por esta sobre a divulgação de seus dados, tendo o acusado optado então, por enviar o número de outra conta. (fls. 26, 32/39, 42/46). Consta que o acusado Sd Álvaro ofereceu a arma pelo valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e inclusive gravou um vídeo mostrando o funcionamento da arma de fogo (fls. 30,33, 35, 41). No dia da sua prisão (07/11/2016), por volta de 07h00min, o acusado Sd Álvaro contatou Erlane com o intuito de acertar os detalhes da venda da arma, ficando combinado que o acusado iria deslocar-se com seu veículo até as proximidades da casa da civil e que um amigo que estava com o mesmo desceria do carro e levaria a arma até ela, que por sua vez, repassaria tal artefato ao comprador final. Na data e local mencionados, o denunciado foi flagrado transportando uma pistola de calibre .40, da marca Taurus, sem procedência e numeração suprimida. Juntamente com o Sd. Álvaro, no veículo particular deste militar, estava o civil Roberto Almeida Jardim de Oliveira, o qual estava incumbido de levar a arma até a casa da Erlane, sendo ambos presos naquela data. FATO II - Do Peculato-furto (art. 303, § 2° do CPM) No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira nº 10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3º Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, subtraíram bem móvel particular, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, bem como, deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Consta que dias antes (no dia 16 de setembro), a civil Erlane contatou Álvaro informando-o que receberia a visita de uma amiga de Divinópolis, que iria levar uma arma de fogo para o namorado na penitenciária Dutra Ladeira, (fls. 36 e 40 dos autos 2337-79). Por meio de mensagens do WhatsApp, o Sd Álvaro envia a foto da arma para o Sgt Bento e para o Cb Adriano e combinam entre si a abordagem para a subtração do objeto. (fls. 389, 390, 426/427 dos autos principais e fis. 18/22 dos autos 2337-79, fis. 97 do apenso). Sgt Bento responde a Sd Álvaro que já falou com 'Mingau' (Cb Adriano) e que às 15h teriam que sair do batalhão (fls. 426). Na data do fato, momentos antes da abordagem, a civil Erlane informa a Sd Álvaro que a amiga 'Gabriela', estava na sua casa, de posse da referida arma de fogo. Consta que o Sd Álvaro, juntamente com o 3º Sgt PM Bento e o Cb PM Adriano foram até a residência de Erlane, aduzindo que fariam uma busca na residência por terem recebido uma denúncia anônima. Após efetuar buscas nas suas dependências, os acusados encontraram e subtraíram a arma de fogo calibre 380, apropriando-se da mesma (fls. 258). Consta que os acusados saíram do local, sem registrar a busca na residência a fim de encobrir a subtração da arma. FATO III - Do crime descrito no art. 17, "caput", da Lei 10.826/03 (Comércio Ilegal de arma de fogo) Entre os meses de setembro e outubro de 2016, os denunciados Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, 3° Sg. Gilmar José Bento e Cb Adriano Rodrigues de Almeida venderam ou expuseram à venda, arma de fogo. Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O denunciado Sd. Álvaro informou a Erlane, mediante mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp, que venderia a arma de fogo encontrada em sua residência na data de 30 de setembro de 2016. De fato, os denunciados Sd. Álvaro, Sgt Bento e o Cb Adriano expuseram à venda a pistola 380 pelo valor aproximado de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo que tal quantia seria dividida em quatro partes iguais entre eles e a civil Erlane, a qual confirmou o recebimento da quantia de um mil reais por esta transação (fls. 13). Segundo degravações das conversas do dia 01/10/2016, o Cb Rodrigues manda uma mensagem para Sd Álvaro, informando-o de que ‘tem um cara querendo 5 na moto', ao que este concorda, acrescentando que o valor será dividido por quatro. Em áudio às 13:38, Sd Álvaro fala que ‘vai dar um, dois, cinco, zero para cada um’, ou seja, R$1250,00 para cada um. Em áudio às 14:03, Cb Rodrigues diz que ainda não mostrou (provavelmente a pistola) para o ‘cara lá’. Em resposta, Sd Álvaro fala para Cb Rodrigues tentar vender por R$5.500,00, pois a arma estaria com a mecânica top, apesar de algumas avarias. (fls. 36, autos dos autos 2337-79, fls. 97 dos autos de investigação da polícia civil. apenso l). Segundo degravação da conversa do dia 01/10/2016, o Sd Álvaro fala para Sargento Bento que está de acordo em vender por 5 (cinco mil). Sargento Bento diz que o cara está querendo pagar R$4.500,00. Álvaro fala que quer sua parte no valor de R$1250,00, mas que poderia ser vendida com abatimento do preço, caso os outros policiais/comparsas concordarem em abrir mão de parte do valor que lhes caiba na divisão. (11. 444, autos principais e fls. 22 dos autos 2337-79). Outrossim, constatou-se que a arma encontrada na casa de Erlane e vendida pelo denunciado Sd Álvaro foi a mesma apreendida na data de 18 de outubro de 2016 por uma guarnição ROTAM na posse de um infrator, conforme BO de fls. 374/378. As pistolas fabricadas pela Imbel são pintadas unicamente na cor preta. Verifica-se que a pistola cuja foto consta no aparelho celular do Sd Álvaro (fls. 36, autos 2337-79) é a mesma apreendida pela ROTAM (foto de fls. 38, autos 2337-79), a qual possui características de personalização em duas cores. Conforme trechos da investigação e degravação de fls. 37, dos autos 2337-79, o Sd Álvaro comenta com Cb Rodrigues sobre a apreensão da referida arma pela ROTAM, ao que este último responde: "Sei quem é, e o que é". FATO IV - Do crime descrito no art. 17, "caput", da Lei 10.826/03 (Comércio Ilegal de arma de fogo) Consta ainda dos autos de investigação, que no ano de 2016, os denunciados Sd Álvaro Fernando Oliveira, 3° Sgt PM Gilmar José Bento, CB Adriano Rodrigues de Almeida, Sd PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd Maurício Gonçalves da Silva venderam ou expuseram à venda arma de fogo, em proveito próprio ou alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os denunciados 3º Sgt Bento, Cb Rodrigues e Sd Álvaro cooptaram os demais denunciados Sd Ribeiro, Sd Mota e Sd Rafael Miranda para intermediarem a venda e/ou compra ilegal de armas, os quais, por sua vez, sabiam da ilegalidade destas armas, porém, nada fizeram, pelo contrário, encontraram uma oportunidade de auferirem lucro das transações ilícitas da qual participaram, conforme se extrai da leitura de inúmeros trechos da transcrição dos áudios alusivos às comunicações mantidas entre os denunciados (fls. 394 e seguintes). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, vulgo 'zé' pertencia à guarnição do Sgt Bento e juntos com os demais expuseram à venda ilegalmente, no ano de 2016, em várias oportunidades, armas de fogo. (degravações de fls. 26, 46, autos principais e fls. 78/99, 102/138 autos de investigação da polícia civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 13/10/2016, o Sd Álvaro oferece duas pistolas para Sd Ribeiro, sendo uma .40 e uma 9mm e discutem o preço da venda (fl. 33 autos da Cautelar n° 2337-79.2016). No dia 02/10/2016 Sd Álvaro fala para Sgt Bento que tem uma informação boa, dizendo que há "kit rajada' e que o valor será de R$11.000.00 para quatro. (fs. 86, autos da Investigação da Policia Civil). Dia 22/10/2016 Sd Álvaro informa para Sgt Bento e Sd Mota que havia encontrado um comprador para uma das armas, o qual pagaria o valor de R$7mil reais. (fl. 104 dos autos de investigação da Polícia Civil). No dia 01/11/2016, o Sd Álvaro negocia com o Sd Rafael Marques Miranda, vulgo “Delírio” o preço de venda de uma arma .40, por 7.500 (sete mil e quinhentos reais). (fls. 128 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 03/11/2016, o Sd Álvaro fala com Sargento Bento que uma pessoa vai ficar com o "OITÃO" (revólver calibre 38) e então ele passará R$2.000,00 (dois mil) do Mota (Soldado Mota), mas diz que quer tirar o Mota da “jogada” (fs. 89 dos autos da Investigação da Polícia civil) No dia 12/10/2016 Álvaro manda fotos de duas pistolas para Sd Rafael Marques, uma Taurus 940 e a outra, provavelmente, uma arma israelense calibre 9mm, dizendo para escolher uma das duas para vender, ao que 'Delirio' responde que vende as duas. (Ms. 132, 133 dos autos da Investigação da Policia Civil). O denunciado Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira, vulgo 'Maike', atuava eventualmente na guarnição do Sgt Bento, mas era assíduo nas negociações de armas de fogo e na troca de informações com os demais acusados sobre locais propícios para diligências, nas quais poderiam subtrair armas e drogas. (degravações às fls. 383/406 dos autos principais e fls. 33/34 autos da Cautelar nº 2337-79.2016, fls. 91/95, autos de investigação da polícia civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: Dia 03/11/2016, o Sd Ribeiro negocia com Sd Álvaro o valor de um revólver 38 que este último expõe à venda e questiona qual seria a parte que lhe caberia. (fls. 95, dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 23/09/2016 Sd Ribeiro e Sd Álvaro negociam uma pistola (áudios de fls. 94 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 26/08/2016 o Sd Álvaro avisa à Sd Ribeiro que passará a informação de um local para 'pular', pois ele não poderá ir e que lá conseguirão "rajadão" (submetralhadora) e peso' (drogas), ao que Sd Ribeiro responde que vai passar duas pistolas e "peso' também (fls. 90, 91, dos autos da Investigação da Polícia Civil) Em 23/09/2016, Sd Ribeiro negocia com Sd Álvaro a troca de um cordão de ouro de ‘quatrocentas gramas’ por uma ‘retroescavadeira’ e ainda tranquiliza o mesmo em relação às transações via WhatsApp, aduzindo que não haveria como rastreá-las. (fls. 385, autos principais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Sd PM Rafael Marques Miranda, vulgo “Delírio” pertencia a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo. (degravações à fls. 92/96 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 23/01/2016 Sd Álvaro envia foto de uma pistola para 'Delirio’ (Sd Rafael Marques). (fls. 131, dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 01/11/2016, Delírio envia dois áudios, em resposta à Sd Álvaro, sobre a negociação de uma arma .40, por 7.500 (sete mil e quinhentos reais). 'Delírio' responde "Ne assim não mano. E Sd Álvaro diz " E me dá 7". Delírio diz para vender por 7.000, e Sd Álvaro concorda." (fls. 128, 129 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 06/11/2016, 'Delírio" diz que um amigo quer ver a “Maquita”. Álvaro diz que tem que esperar, pois um cara disse que pagará oito "amanhã" (dia 07/11/2016), dia da prisão Álvaro." (As. 130, dos autos da Investigação da Policia Civil No dia 26/09/2016 'Delirio' diz que a parada foi embora por 2.400. E que o mano quer as "Pinhas" para pôr no "Rádio". (fs. 131 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 28/09/2016, Delirio manda a foto de um revólver. Álvaro diz que ficou "fino" e agora ele tá valendo 8.000 (oito mil reais). (fls. 132, dos autos da Investigação da Polícia Civil). O Sd Bruno Diego Mota Câmara, vulgo “Cara Quadrada”, Mota ou “Motinha” pertencia a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo. (degravações à fls. 89 e 102/112 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso 1). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 21/10/2016 Sd Mota pergunta a Sd Álvaro se as armas foram vendidas, (fls. 103 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 22/10/2016, Sd Mota discorda do valor proposto por Sd Álvaro, o qual informou que havia um comprador que daria 7 mil por uma arma. Sd Mota aduz que até 8 mil pode vender, pois daria 2.500,00 para cada. (fls. 104 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 31/10/2016, Sd Mota responde ao Sgt Bento e ao Sd Álvaro, na negociação da divisão do valor da venda de uma arma, o que daria '2 contos' para cada e que está de acordo em tirar 400,00 do valor a ser pago ao informante, (fls. 107 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 03/11/2016, Sd Mota retruca ao Sd Álvaro o qual discordara do valor da venda de uma arma por 6 mil, aduzindo o Sd Mota que não estaria ganhando nada além do combinado, mas que tentaria um valor maior, apesar da 'crise'. (fls. 110 dos autos da Investigação da Policia Civil No mesmo dia, Sd Mota pede a Sd Álvaro para deixar a arma 9mm, com o mesmo, ao que Álvaro responde que a arma estaria com o Sgt Bento e que era só buscá-la com este (fls. 111 dos autos da Investigação da Polícia Civil Nos dias 03 e 04/11/2016, Sd Álvaro fala com Sgt Bento para não deixar o Sd Mota pegar a pistola .40 e que as negociações da venda deveriam ser feitas através das fotografias, recomendando ao mesmo que entregasse a arma quando o dinheiro estivesse na ‘mão' (fls. 89 dos autos da Investigação da Polícia Civil) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No dia 06/11/2016, Sgt Bento fala com Sd Álvaro que o Sd Mota está na ‘cola’ dele, ao que Sd Álvaro propõe repassar 2 mil para Mota. (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil). O CB Adriano Rodrigues de Almeida, vulgo 'Mingau" pertencia, a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo (degravações à fls. 96/98 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I): Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 20/09/2016, Cabo Rodrigues indaga Soldado Álvaro se houve o contato, Soldado Álvaro responde que não e que amanhã irá pular na casa dela. Posteriormente (áudio 20092016, as 19:53), diz que talvez (provavelmente droga ou armas de fogo) irá vir amanhã pois as pessoas estão fazendo um fundo falso na pick up. (fls. 96 dos autos da Investigação da Polícia Civil) O 3º Sgt PM Gilmar José Bento, vulgo "'pai', "zero um', manteve contato permanente com o Sd Álvaro e outros acusados no ano de 2016, com intuito de venda ou exposição à venda ilegal de armas, algumas inclusive oriundas de subtração em diligências onde havia apreensão de armas e drogas. (degravações à fls. 78/90, 108/111 dos autos da Investigação da Policia Civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 31/10/2016, Sargento Bento fala com Álvaro que pegou algo. Logo depois Álvaro fala que vai vender umas “Havaianas” para pagar a parte do outro menino...; (fls. 87 dos autos da Investigação da Policia Civil) No mesmo dia, Sargento Bento indaga Álvaro se vai dar R$ 2.000,00 (dois mil) livre para cada um, Álvaro diz que a negociação está sendo feita pelo 'Seringa' (SD Mauricio), o qual quer R$400,00. Álvaro sugere a Sargento Bento retirar tal valor da parte do informante, passando apenas R$600,00 para o X9. Sargento Bento pergunta se uma determinada pessoa vai pagar R$7.000,00 (sete mil) na pistola de Álvaro. (fls. 88 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 02/10/2016 Sgt Bento recebe informação do Sd Álvaro de que este conseguira uma informação boa, ou seja, de um 'kit rajada" e que o valor será de R$11.000,00 para quatro (fs. 86, autos da Investigação da Policia Civil). No dia 13/10/2016 Sgt Bento recebe informação de Sd Álvaro de que está conseguindo várias pistolas para ele e que naquele dia teriam uma "macaca" para buscar. (fls. 86 autos da Investigação da Policia Civil). 06/11/2016, Sargento Bento fala com Álvaro que Mota (Soldado Mota) está na cola dele, ao que Álvaro propõe repassar R$2.000,00 (dois mil) para Mota, ficando ambos com 1.000,00. Sargento Bento propõe a Álvaro que pague o Mota pois Álvaro pegará o dinheiro do Três Oito (revólver 38) e depois, outro dinheiro, Sargento Bento fala que Álvaro está "bonito" pois fechou "Dois Contratos" (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil) 07/11/2016, Sargento Bento fala para Sd Álvaro que o preço base da ‘menina’ (submetralhadora) é 10 (R$10.000,00) e não R$8.000,00, como Álvaro havia proposto: (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil) O Sd. Maurício Gonçalves da Silva, vulgo ‘Seringa’, atuava exclusivamente na negociação de armas de fogo e munições, inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de calibre restrito. (degravações à fls. 88, 113/127 dos autos de Investigação da Polícia Civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 08/09/2016 o Sd Maurício (M. Silva) oferece um revólver para Sd Álvaro por 3.500,00, enviando-lhe uma foto da arma e acrescentando que a mesma possui um 'cano super hiper mega reforçado'. (fs. 113 dos autos da Investigação da Policia Civil) A seguir, envia foto de um revólver calibre 32, marca Taurus, seis disparos, "raridade' oferecendo-a a Álvaro pelo valor de R$2.200,00 (fls. 114 dos autos da Investigação da Polícia Civil No dia 21/10/2016 o Sd Maurício envia outra foto de um revólver, marca Taurus para Sd Álvaro, oferecendo-o pelo valor de R$3.200,00. E acrescenta: "é o que temos para hoje... No mesmo dia, o Sd Maurício envia uma foto de uma pistola calibre 765 a Sd Álvaro, dizendo que a vendera por R$3.500,00 (fs. 114 dos autos da Investigação da Policia Civil No mesmo dia, Sd Mauricio contesta a preço de venda de uma arma oferecida pelo Sd Álvaro, o qual queria R$3.600,00, aduzindo que por este valor não ganharia nada pela transação, já que seu comprador só pagaria R$3.500,00. (fls. 118. A seguir, Sd Maurício pergunta se o revolver é um "buldogue" (cano curto), e Sd Álvaro responde que ele ganharia 100,00 pela transação e que o compensaria, dando-lhe uma ‘macaca' (submetralhadora) para ele vender. O Sd Mauricio retruca e diz que está 'correndo' de "macaca" e fuzil. (fls. 114 dos autos da Investigação da Polícia Civil Ainda no mesmo dia, o Sd Maurício envia 'prints’ de tela no WhatsApp, à Sd Álvaro, constando negociação de duas pistolas e acrescenta que seu comprador oferece 14.000,00 nas duas armas. (15. 122 dos autos da Investigação da Polícia Civil No dia 22/10/2016 o Sd Maurício responde ao Sd Álvaro que seu comprador só tem interesse em comprar maior quantidade ou com maior frequência, se o preço for bom, pois ele seria um revendedor. (fls. 122 dos autos da Investigação da Policia Civil No dia 28/10/2016, o Sd Maurício diz a Sd Álvaro que seu comprador quer ver a pistola .40 e que oferece R$7.000,00 pela arma. (fls. 123 dos autos da Investigação da Polícia Civil). FATO V- Do Peculato-furto (art. 303, §2° do CPM) No dia 06 de novembro de 2016, os denunciados 3° Sgt. PM Gilmar José Bento, Sd PM Alvaro Fernando de Oliveira e CB Adriano Rodrigues de Almeida subtraíram, em proveito próprio ou alheio, bem móvel, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. Conforme se extrai do dialogo mantido entre o denunciado Sd Álvaro e a civil Erlane, na data de 06 de novembro de 2016, o mesmo, juntamente com o 3º Sgt. PM Bento e o Cb Adriano, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, uma submetralhadora e um revólver .38, armamentos apreendidos em razão de operação policial deflagrada com este propósito. (fis. 45 da Cautelar 2337-79.2016) Segundo consta, na data do fato, os acusados Sgt Bento, Sd Álvaro e ?b Adriano, de posse de informações prévias sobre local de tráfico, dirigiram-se até o bairro Florença e lá foram até uma residência, onde apreenderam uma sacola contendo drogas, armas de fogo e um veículo. A diligência constou do B.O de fls. 217/219, contudo, sendo omitida naquele documento a apreensão da segunda metralhadora e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 revólver calibre 38, os quais foram subtraídos pelos acusados. A subtração foi divulgada pelo acusado Sd Álvaro à Erlane na mensagem degravada de fls. f1.45 da Cautelar 2337-79.2016. Segundo apurado ainda, o veículo apreendido naquela residência, ao invés de ter sido levado pelo reboque, foi conduzido pelo acusado Sd Álvaro até a sede da 202ª Cia PM, inclusive tendo o acusado parado em um posto de combustível para abastecê-lo, com recursos próprios. Tal conduta foi adotada pelo acusado Sd Álvaro provavelmente para transportar as armas subtraídas durante a diligência até sua residência, a qual situava-se ao lado da sede da 202ª Cia PM. FATO VI - Da concussão (art. 305 do CPM) No dia 5 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, 3º 5gt. PM Gilmar José Bento e CB Adriano Rodrigues de Almeida exigiram para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. Consta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2016, a civil Erlane entrou em contato com o denunciado Sd Álvaro, relatando-lhe acerca de uma festa na casa de um gerente do tráfico, de alcunha R7, no aglomerado da "hortinha", em Ribeirão das Neves/MG, na qual haveria armas de fogo e drogas ilícitas. No dia seguinte, no horário da festa noticiada, os denunciados Sd Álvaro, Cb Adriano e Sgt Bento foram até o local e estiveram na residência do ‘R7', oportunidade em o Sd Álvaro enviou para Erlane uma foto do abordado a fim de que ela identificasse o traficante. Consta que Erlane não reconheceu o indivíduo da foto, mas apontou que aquele seria o chefe do 'R7’. A viatura S10 ocupada pela guarnição do acusado Sgt Bento foi vista por Erlane escoltando uma moto com dois comparsas, até a residência do R7, naquela data. (fis. 134, 202). Os acusados mantiveram preso o abordado, exigindo que os comparsas do traficante entregassem armas e drogas para o denunciado, a fim de que este liberasse o chefe do tráfico. A liberação do infrator ocorreu somente após os denunciados terem recebido a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro, além de drogas (fls. 13/14), uma pistola .40 e uma arma calibre 9mm. A pistola .40 provavelmente foi a arma apreendida com o acusado na data de sua prisão (07/11/2016). FATO VII - Do delito tipificado no art. 20, caput, §2°, §3° e §4, II, da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) Os denunciados 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, Cb. PM Adriano Rodrigues de Almeida, Sd. PM Alvaro Fernando Oliveira, Sd. PM Rafael Marques Miranda, Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd. PM Mauricio Gonçalves da Silva promoveram, constituíram e integraram organização criminosa. A partir da lavratura do APFD em desfavor do denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira, na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves/MG, em 07.112016, iniciou-se a investigação desempenhada pela Polícia Civil, a qual descortinou toda a arquitetura criminosa engendrada pelos militares denunciados como integrantes de verdadeira organização criminosa voltada para a prática de delitos. Com as investigações, verificou-se que o acusado Sgt Bento, Cb Rodrigues e Sd Álvaro, durante os serviços operacionais levantavam informações de criminosos e desencadeavam operações policiais com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 interesses próprios. Arrecadavam materiais e não os relacionavam nos boletins de ocorrência. Guardavam armas na casa do Sd Álvaro ou do Sgt Bento e a partir daí acionavam outros parceiros para intermediar a venda ilegal das armas de fogo, dentre os quais a civil Erlane, Sd Mota, Sd Ribeiro, Sd Rafael Miranda e Sd Maurício Silva. Nas comunicações utilizavam apelidos e codinomes entre si e para os materiais na tentativa de despistar eventual investigação policial. Utilizavam o aplicativo WhatsApp para fazer propaganda de venda das armas e quando a negociação era concluída, o valor era dividido entre os membros da organização, sendo que o Sgt Bento, Sd Álvaro e Cb Rodrigues ficavam com parte iguais. No intuito de evitar suspeitas em eventual investigação, a guarnição do Sgt Bento era considerada altamente produtiva na apreensão de produtos de crime, o que se demonstrou, ao final, tática adotada para acobertar a subtração de várias armas apreendidas. Apurou-se que desde meados de 2016, a civil Erlane Aparecida Caldeira, vinha prestando informações ao denunciado Sd. Álvaro acerca do local onde poderia encontrar criminosos na posse de drogas e armas, o que aconteceu por diversas vezes, sendo inclusive remunerada em função do que viesse a repassar a este denunciado (fls. 08/09 c 15/19 do inquérito policial civil). Diversos contatos mantidos por meio de WhatsApp entre Erlane e o denunciado Sd. Álvaro sobre tratativas de venda de armas e localização de criminosos foram demonstrados a partir da visualização do celular do Erlane. Assim como Erlane, o Sd. Álvaro também abriu mão de seu sigilo telefônico, tendo sido procedida uma análise do aparelho. As fls. 77/140 do inquérito policial civil, consta o relatório de análise de conteúdo deste celular no qual foi possível verificar várias horas de áudios e um sem fim de diálogos escritos travados entre o Sd Álvaro, policiais de sua guarnição e terceiros interessados na compra de arma de fogo e drogas. Os militares denunciados, lotados no 40º BPM de Ribeirão das Neves/MG, extraíam informações de terceiros, valendo-se de métodos nada ortodoxos, que partiam de ameaças, passavam por intimidações, chegando até ao pagamento de vantagens indevidas. Os denunciados miravam informações que pudessem conduzir até criminosos que estivessem, sobretudo, envolvidos com o porte de armas e com o tráfico de drogas. E a razão que os motivava não residia no desmantelamento e prisão desses criminosos. De posse dessas informações, os militares denunciados dirigiam-se até o local apontado pelos informantes e, valendo-se de força policial, interceptavam o bando, cercavam o perímetro e dominavam os criminosos. Contudo, em vez de darem voz de prisão aos bandidos por localizarem drogas e armas na posse destes, os denunciados passavam a extorquir os criminosos, exigindo-lhes que lhes fossem entregues dinheiro, em troca não apenas da liberdade, mas também para que reavessem as drogas e as armas. Caso pagassem, os criminosos eram colocados em liberdade, em uma espécie de tribunal sumário, onde o volume de propina era o que ditava a liberdade ou a prisão dos bandidos. Caso não pagassem o valor estabelecido, os militares tomavam as drogas e as armas dos criminosos. Na posse dessas drogas e, sobretudo, das armas, os denunciados passavam a comercializá-las no mercado negro, organizando verdadeiros leilões virtuais por meio do aplicativo para celular WhatsApp, revendendo-as para outros policiais, para terceiros e até para criminosos que compusessem facções rivais daquelas de quem tomavam os produtos ilícitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A análise do conteúdo do celular do Sd. Álvaro demonstrou que ele não agia sozinho, ficando evidenciada uma rede de policiais militares que se dedicava à atividade criminosa. Os sete policiais militares denunciados associaram-se em uma organização criminosa, aliados a outros civis, vinculados com o aberto ímpeto de arrecadar drogas e armas para revende-las. Percebe-se clara estrutura organizada entre os membros dessa organização, sobretudo, pela própria natureza militar dos denunciados. Além de contar com uma estrutura ordenada, as investigações demonstraram que cada um dos membros da organização criminosa apresentava uma função específica a fim de que o esquema criminoso fosse operado. O objetivo evidente da Organização integrada pelos denunciados era auferir lucro com a venda de armas e drogas. Para tanto, foi organizado um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, chamado de "#9", no qual os denunciados faziam todo tipo de negociatas e chicanas. Desde a exposição de fotos, passando por combinação de valores de armas e drogas, chegando-se até mesmo a falar em matar pessoas (fls. 86, autos de Inquérito da polícia civil), tudo o que era discutido nesse grupo girava em torno do levantamento de lucro espúrio, advindo da venda dos ilícitos que eram tomados de criminosos. Os delitos praticados pelos membros da Organização Criminosa perpassam pela prática de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Del 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito (art. 16 da Lei10.826/2003), concussão, peculato, dentre outros. A breve exposição ora relatada evidencia uma organização criminosa encravada dentro da Policia Militar de Minas Gerais que contava com uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarelas entre os seus membros e voltada para a prática de delitos. Da Relação dos Denunciados com a Organização Criminosa Neste item será individualizada a conduta dos policiais militares denunciados, os quais integravam a organização criminosa, e sua respectiva atuação. 3ª Sgt. FM Gilmar José Bento, vulgo "pai' ou "zero um': É o policial mais graduado e por isso exerceu liderança nos demais componentes da Organização. Restou demonstrado que o 3° Sgt. Bento conduzia a atividade do grupo, inclusive marcando horário para a guarnição policial começar a trabalhar, de acordo com os interesses da Organização Criminosa. (degravações à fls. 77/90, 108/111 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I etc) Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira, vulgo ze': Juntamente com o Sgt Bento, era o "cabeça" da organização. A função principal deste denunciado era a de arrecadar as armas de fogo e de negociá-las, inclusive gravando vídeos, fotos e criando grupos no aplicativo WhatsApp para propaganda das armas expostas à venda. Ele fazia contatos com diversos informantes para descobrir o local onde poderiam subtrair armas e recompensava-os com parte do dinheiro arrecadado. As conversas tratadas entre este denunciado e o 3ª Sgt. Bento demonstram o alto grau de intimidade entre estes militares, os quais atuavam em parceria, na empreitada criminosa. O Sd Álvaro manteve contatos frequentes com os demais acusados e informantes em inúmeras negociações de venda de armas, sobre locais e oportunidades para diligências em que pudessem subtrair armas e drogas, tendo autuado com frequência em inúmeras transações no decorrer de 2016, conforme degravações constantes à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 fls. 26/41, 379/406, dos autos principais, fls. 16/50, 60 autos 2337-79, fls. 77/138 dos autos de investigação da polícia civil, anexo 1). Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida, vulgo 'Mingau': Além de participar da arrecadação/subtração das armas de fogo, também negociava as armas. Era integrante assíduo da guarnição do Sgt Bento e parceiro na empreitada criminosa. (degravações às fis. 96/99 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso 1). Sd PM Rafael Marques Miranda, vulgo Sd “Delírio”: Este denunciado providenciava contatos para revender as armas de fogo, mantendo vínculo com pessoas ligadas ao mundo do crime, além de participar da arrecadação/subtração das armas de fogo. Também era integrante frequente da guarnição do Sgt Bento e parceiro na empreitada criminosa. (degravações à fls. 92/96 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I. Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira vulgo 'Maike’: Embora não pertencesse a mesma companhia dos demais denunciados, mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo, demonstrando assim que o grupo criminoso não se restringiu somente a companhia do 40º BPM. Este denunciado providenciava contatos para revender as armas de fogo, também mantendo vínculo com pessoas ligadas ao mundo do crime. (degravações à fls. 91/95 dos autos da Investigação da Polícia Civil). Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara. Sd Mota: A função principal deste denunciado era a venda das armas de fogo e também a arrecadação/subtração dessas armas das mãos de criminosos para serem revendidas, pois o Sd. Álvaro, Sgt. Bento e Sd. Mota participavam de um grupo de WhatsApp criado exclusivamente para tratar da venda de armas de fogo. (degravações à fis. fis. 89 e 102/112 dos autos da Investigação da Policia Civil). Sd. Maurício Gonçalves da Silva, vulgo “Seringa”: Atuava exclusivamente na negociação de armas de fogo. Além de negociá-las, também fornecia munições, inclusive de calibre restrito. O denunciado mantinha intensa negociação ilegal entre compradores e vendedores de armas, inclusive tendo como clientes "revendedores', que só compravam em maior quantidade e a preços mais interessantes. (degravações à fls. 88, 112/127 dos autos de Investigação da Policia Civil) Conclusão A ação dos denunciados se deu enquanto eles eram policias da ativa e estavam em serviço, descumprindo seu dever especifico e funcional de realizar policiamento ostensivo e combater grupos criminosos justamente dedicado ao comércio de armas e drogas em Ribeirão da Neves. Ao invés de prendê-los, os militares associaram-se em verdadeira organização criminosa, retroalimentando o famigerado comércio ilegal de armas e drogas naquela cidade, contribuindo para aumentar o já caótico quadro criminoso daquela região, confirmando ainda o lamentável título de uma das cidades mais violentas de Minas Gerais. IMPUTAÇÃO DELITIVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53, 79 c/c 80, todos do Código Penal Militar, estando incurso: Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira: no art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por três vezes) cc. art. 80, CPPM; art. 303, §2° (por duas vezes), art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. 3° Sgt PM Gilmar José Bento, art. 303, §2° (por duas vezes), art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por duas vezes) cc. art. 80, CPPM, art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida, art. 303, §2º (por duas vezes), art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por duas vezes) cc. art. 80, CPPM, art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Sd. PM Rafael Marques Miranda, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Sd PM Maurício Gonçalves da Silva, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 12/37– Processo Originário). A representante do Ministério Público informou que o aditamento substituiria integralmente a denúncia inicial (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fl. 40 – Processo Originário). O aditamento da denúncia foi recebido pelo juízo a quo em 12 de fevereiro de 2019 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fl. 39 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados do aditamento (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 45, 107 e 129; PEÇAS DIGITALIZADAS36 – fls. 4/5, 9, 48, 53 e 70 – Processo Originário). Em 10 de julho de 2019, em audiência de instrução, foram ouvidas 6 (seis) testemunhas de acusação (Erlane Aparecida Caldeira, Josué Silva Brandão, Cel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges, Maj PM Walison dos Santos Alves, Cap Marcelo Rodrigues da Silva e 2º Ten PM Marcus Paulo Lopes Pereira), oportunidade em que foi indeferida a contradita do Cel PM Evandro, de Josué e do Maj PM Walison (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS36 – fls. 118/122 – Processo Originário). Em audiência de instrução realizada em 21 de outubro de 2019, foram ouvidas 10 (dez) testemunhas arroladas pelas defesas de Gilmar Bento e Adriano (3º Sgt PM Weitom Souza Silva, Cb PM Caio Cesar Silva Santos, Cb PM Cleiton Adriano de Souza, Cb PM Daniel Rodrigues Pinheiro, Cb PM Edson Eduardo Soares da Cruz, Cb PM Everaldo Vasconcelos Gomes, Cb PM Jocimar Luis Rosa, Cb PM Reginaldo Chaves Caldeira, Cb PM Sandockan Freitas e Cb PM Wilton Valter Frutuoso), ausente a testemunha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 2º Sgt PM Wanderson Falcão da Costa. Na oportunidade, o defensor Jorge Vieira da Rocha arguiu a suspeição do juiz militar Cap PM Alan Thiago da Silva, o qual foi orientado pelo juiz de direito a não participar da audiência e se manifestar por escrito no prazo legal. A defesa de Adriano insistiu na oitiva da testemunha faltosa, e a defesa do Sd PM Álvaro requereu a substituição da testemunha de alcunha “R7” pela testemunha 3º Sgt PM Tharsus de Souza Freitas (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS39 – fls. 25/27 – Processo Originário). Foram colhidos os depoimentos de 2 (duas) testemunhas arroladas pelas defesas de Adriano e Álvaro (2º Sgt PM Wanderson Falcão da Costa e 3º Sgt PM Tharsus de Souza Freitas), em audiência realizada em 4 de novembro de 2019 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS39 – fls. 77/78 – Processo Originário). Em 19 de maio de 2022, em audiência presencial remota, houve a oitiva de 5 (cinco) testemunhas da defesa de Rafael, Bruno e Maurício (Maj PM Pedro Laborne Tavares Rhodgson, Cap PM QPR Gustavo Ferreira Alves, Cap PM Amilcar Bruno dos Santos Rossi, 1º Ten PM Guilherme Bastos Breder e Ercílio Carlos Alvarenga de Souza) (Evento 226 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 5 de julho de 2022, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa de Bruno (Cb PM Cristiano Meireles da Silva) (Evento 253 – Processo Originário). Em 4 de novembro de 2022, em audiência presencial remota, foi realizada a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa de Bruno (2º Sgt PM André Santos Barbosa) (Evento 369 – Processo Originário). O réu Gilmar Bento foi interrogado em audiência presencial remota realizada em 18 de novembro de 2022 (Evento 399 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 25 de novembro de 2022, houve o interrogatório dos réus Adriano, Rafael e Bruno (Evento 430 – Processo Originário). Os réus Fabiano e Maurício foram interrogados em audiência presencial remota realizada em 29 de novembro de 2022 (Evento 455 – Processo Originário). Em 6 de dezembro de 2022, o réu Álvaro foi interrogado em audiência presencial remota (Evento 479 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada do relatório final do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que ensejou a demissão dos acusados, bem como acesso, via sistema Eproc, aos autos relacionados ao presente feito, processos cautelares e outros, o que foi deferido (Evento 479 – Processo Originário). A defesa de Álvaro requereu a intimação do Cap Walison dos Santos Alves, encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 120.127-6, para que prestasse esclarecimentos acerca das imagens juntadas no Evento 9, peças IPM 03, fls. 35 a 50, em que constam fotos de conversas de WhatsApp travadas entre “Erlaine” e o dono do aparelho fotografado (Evento 487 – Processo Originário), o que foi indeferido (Evento 491 – Processo Originário). Os demais réus não requereram diligências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e as defesas dos réus manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 516; 527; e 528; – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 7 de agosto de 2023, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação de todos os réus nos termos do aditamento da denúncia. A defesa de Adriano, em suas alegações orais, requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM. A defesa de Álvaro, em suas alegações orais, pleiteou a desclassificação do crime previsto no art. 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03 para o crime do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da mesma lei e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A defesa de Fabiano, em suas alegações orais, pugnou pela absolvição do acusado, com respaldo no art. 439, “b” ou “c”, do CPPM. A defesa de Gilmar Bento, Bruno, Maurício e Rafael, em suas alegações orais, requereu a absolvição dos acusados nos termos do art. 439, “e” ou “a”, do CPPM. Em réplica, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação dos acusados e, em tréplica, a defesa do réu Fabiano e a defesa de Gilmar Bento, Bruno, Maurício e Rafael reiteraram os pedidos de preliminar e requereram a absolvição dos acusados, com base no art. 439, “b” ou “c”, do CPPM e no art. 439, “a” ou “e”, do CPPM, respectivamente. A defesa de Adriano reiterou o pedido de absolvição, com base no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM; e a defesa de Álvaro reiterou o pedido de desclassificação e de reconhecimento da confissão espontânea (Evento 551 – Processo Originário). O CPJ, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia aditada, para: - Condenar Gilmar José Bento à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito de peculato-furto (Fato 2 da denúncia), e absolvê-lo dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, concussão e organização criminosa; - Condenar Adriano Rodrigues de Almeida à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de peculato-furto (Fato 2 da exordial), e absolvê-lo dos delitos de comércio ilegal de arma de fogo, concussão e organização criminosa; - Condenar Álvaro Fernando de Oliveira à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e peculato-furto (Fatos 1 e 2 da denúncia), e absolvê-lo dos crimes de concussão e organização criminosa; - Absolver os réus Fabiano Ribeiro Pereira, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, com base no art. 439, “e”, do CPPM (Eventos 551 e 580 – Processo Originário). O juiz de direito apresentou voto discordante em relação às condenações dos réus Gilmar Bento, Adriano e Álvaro pelos crimes de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 peculato-furto, bem como no tocante à condenação do último também pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo (Evento 581 – Processo Originário). Irresignados, o parquet e as defesas de todos os réus manifestaram interesse em recorrer da decisão (Eventos 551; 583; 585; 587; 588; e 589 – Processo Originário). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que os réus praticaram os crimes narrados no aditamento da denúncia enquanto ainda eram policiais da ativa e estavam em serviço, descumprindo o dever específico e funcional de realizar policiamento ostensivo e combater grupos criminosos justamente dedicados ao comércio de armas e drogas em Ribeirão das Neves/MG. Afirmou que, em vez de prender os criminosos, os acusados associaram-se em verdadeira organização criminosa, retroalimentando o comércio ilegal de armas e drogas naquela cidade, contribuindo, dessa forma, para aumentar o quadro criminoso daquela região. Ressaltou que, nos prints das mensagens de WhatsApp mantidas com Erlane (Evento 10 – Processo Originário), é possível ver a exposição de armas de fogo e a negociação dos valores de venda. Aduziu que os diálogos entre as partes (Evento 9 – PEÇAS IPM9 – fls. 12/39 – Processo Originário) demonstram também que eles negociavam de forma reiterada a apreensão e a venda de armas de fogo, o que compreende caracterizar a habitualidade das condutas ilícitas. Asseverou que, no caso dos autos, a prova produzida no caderno processual é contundente no sentido de que os réus praticaram os delitos descritos no aditamento da denúncia. Ao final, requereu a condenação dos acusados pelos Fatos 3, 4, 5, ,6 e 7 narrados no aditamento da denúncia (Evento 591 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito pela ausência de enfrentamento pelo sentenciante das preliminares suscitadas em alegações finais orais (inépcia da denúncia; ilicitude da prova digital; violação da cadeia de custódia da prova; e ausência de perícia técnica digital na colheita dos dados do aplicativo WhatsApp do réu Álvaro), o que ensejaria cerceamento de defesa e violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição de República (CR) e o art. 438, alínea “b”, do CPPM. Afirmou que a denúncia é inepta, por considerar que ela não apresenta narrativa mínima dos fatos imputados aos acusados, além de não apresentar as elementares do tipo da organização criminosa nem a informação de onde se deram os fatos. Destacou que seriam nulas as provas anteriores à instauração do IPM, pois foram obtidas mediante o acesso ao conteúdo dos celulares da civil Erlane Aparecida Caldeira e do réu Álvaro, tendo essa obtenção se dado por meio de coação psicológica dos investigados (o policial militar estava sendo preso, e a civil estava amamentando uma criança de colo), sem a devida autorização judicial, o que tornaria a prova ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Salientou que o feito é nulo pela inobservância da cadeia de custódia do aparelho telefônico do réu Álvaro, o qual foi acessado pelo próprio delegado de polícia, em vez de ter sido encaminhado à perícia técnica, o que compreende ter contaminado a lisura, a idoneidade e a confiabilidade da prova. Sustentou a nulidade do processo pela ausência de perícia técnica para aferição da autenticidade dos prints, dos áudios e das filmagens de WhatsApp colhidos no celular do acusado Álvaro, pois este não confirmou a autoria das mensagens apresentadas no procedimento investigatório, razão pela qual entende que são ilícitas tais provas e devem ser desentranhadas dos autos. No mérito, assinalou que não há nos autos prova da materialidade do crime de peculato-furto, tendo em vista que não foi comprovada a existência da arma de fogo supostamente encontrada na casa de Erlane, motivo pelo qual julga que Gilmar Bento deve ser absolvido com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Destacou, ainda, que a sentença merece ser reformada no tocante à fundamentação utilizada para se absolverem os réus Maurício, Rafael e Bruno, entendendo que, em vez de se ser lastreada na alínea “e” do art. 439 do CPPM, deveria ter-se respaldado na alínea “a” do mesmo dispositivo, que prevê a inexistência dos fatos narrados na exordial. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade do processo e, no mérito, a absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 439, alínea “a”, do CPPM, e, subsidiariamente, a absolvição do réu Gilmar Bento com fundamento no art. 439, “e”, do CPM. Caso seja mantida a condenação de Gilmar Bento, requereu o afastamento das agravantes e das causas especiais de aumento de pena, com aplicação da pena mínima prevista para o tipo penal (Evento 605 – OUT1 – Processo Originário). A defesa de Adriano, em suas razões recursais, prefacialmente, arguiu a nulidade do feito, em virtude de as degravações concernentes às mídias extraídas dos celulares apreendidos não terem sido realizadas por perito técnico oficial, mas, sim, pelo delegado da Polícia Civil, fato que compreende violar a cadeia de custódia e determinar o desentranhamento das provas obtidas, com a contaminação dos atos posteriores. Salientou, ainda, que uma carta anônima motivou a instauração do inquérito policial, entendendo tratar-se de notitia criminis inqualificada, a qual, no seu entendimento, afrontou os postulados da legalidade, da moralidade e da transparência, destacando que não houve a instauração de inquérito preliminar para apurar os fatos narrados na referida carta. No mérito, afirmou que o apelante não praticou o delito de peculato-furto, salientando que Erlane não o reconheceu como um dos militares que foi até a sua casa no dia da subtração da arma de fogo, destacando que, no caso, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugnou pela absolvição do apelante, com esteio no art. 439, “a” e “c”, do CPPM (Evento 608 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa de Álvaro, preliminarmente, suscitou a nulidade da prisão em flagrante deste réu, porque se teria dado de forma preparada ou provocada, o que ensejaria a aplicação da Súmula TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 n. 145 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o comandante da unidade militar havia recebido uma denúncia anônima de que o apelante comercializaria uma arma de fogo com Erlane, a qual estava na companhia de integrantes do Sistema de Inteligência quando combinava as informações sobre a entrega da arma com o ex-militar, tendo ele, em seguida, sido preso em flagrante, o que entende ter configurado crime impossível. Salientou, ainda, que uma carta anônima motivou a instauração do inquérito policial, considera tratar-se de notitia criminis inqualificada, a qual, no seu entendimento, afrontou, a seu ver, os postulados da legalidade, da moralidade e da transparência, destacando que não houve qualquer diligência anterior para apurar os fatos narrados na referida carta. Ressaltou que o feito é nulo pela inobservância da cadeia de custódia do aparelho telefônico do réu Álvaro, o qual foi acessado pelo próprio delegado de polícia, em vez de ter sido encaminhado à perícia técnica, o que compreende ter contaminado a lisura, a idoneidade e a confiabilidade da prova. Sustentou a nulidade do processo pela ausência de perícia técnica para aferição da autenticidade dos prints, dos áudios e das filmagens de WhatsApp colhidos no celular do apelante, pois este não confirmou a autoria das mensagens apresentadas no procedimento investigatório, razão pela qual entende que são ilícitas tais provas. No mérito, asseverou que o réu deve ser absolvido da prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que sua conduta se mostrou atípica, porquanto a pistola .40 que ele, em tese, pretendia vender, era de uso permitido, além de não haver comprovação, por exame pericial, se a supressão do número de série do armamento se deu em virtude de ação humana ou oxidação, destacando, ainda, que a posse de arma de fogo por militar é permitida. Aduziu que não há provas do crime de peculato-furto, salientando que a testemunha Erlane, em juízo, afirmou que o delegado alterou o depoimento prestado por ela na fase policial, além de ter alegado que não há nos autos comprovação da existência da arma de fogo supostamente encontrada na casa da referida testemunha. Ao final, requereu, preliminarmente, a nulidade do processo e, no mérito, a absolvição do réu em relação aos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, com base no art. 439, “a”, do CPPM, bem como a alteração do fundamento da absolvição do réu em relação aos Fatos 3 e 7 da denúncia para a referida alínea, em face da inexistência do fato (Evento 610 – Processo Originário). A defesa de Fabiano, em suas razões recursais, suscitou, prefacialmente, a nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que o espelhamento das conversas constantes no WhatsApp do réu Álvaro foi feito pelo próprio delegado e não houve perícia técnica no aparelho celular. Asseverou que, no caso, não houve a preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade da prova, razão pela qual afirmou que o réu deve ser absolvido por inexistência do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 No mérito, salientou que não há provas de que o réu tenha praticado os crimes de comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, razão pela qual requereu a alteração do fundamento de sua absolvição para aquele contido no art. 439, “a”, do CPPM. Ao final, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito, com a consequente absolvição do réu por inexistência do fato e, no mérito, pela modificação do fundamento da sua absolvição para aquele disposto no art. 439, “a”, do CPPM (Evento 614 – Processo Originário). Em contrarrazões, as defesas dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ministerial, pela ausência da peça de interposição de recurso, nos termos do art. 529 do CPPM, bem como pela intempestividade das razões recursais, em afronta ao art. 531 do CPPM. No mérito, requereu o não provimento do recurso ministerial (Evento 605 – CONTRAZAP2 – Processo Originário). A defesa de Adriano, em contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso ministerial, asseverando que não há provas para a condenação do acusado (Evento 607 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa de Álvaro, preliminarmente, alegou que o recurso ministerial é intempestivo e, no mérito, requereu o seu não provimento (Evento 609 – Processo Originário). A defesa de Fabiano, em suas contrarrazões, requereu o não provimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença a quo, destacando que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados (Evento 612 – Processo Originário). O parquet, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugnou pela rejeição das preliminares aventadas pelas defesas dos réus e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos (Evento 624 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento parcial e desprovimento das apelações defensivas, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença a quo, com a condenação dos Sd PM Álvaro Fernando Oliveira (1º), 3º Sgt PM Gilmar José Bento (2º), Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida (3º), Sd PM Rafael Marques Miranda (4º), Sd PM Bruno Diego Mota Câmara (5º), Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira (6º) e Sd PM Maurício Gonçalves da Silva (7º), pelo concurso material dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo com causa de aumento de pena (art. 17, parágrafo único, c/c o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/03), com três incidências para o primeiro e duas para os segundo e terceiro, e organização criminosa com tripla causa de aumento de pena (art. 2º, §§ 2º,3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013), bem como, aos primeiro, segundo e terceiro, também os delitos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 peculato-furto, por duas vezes, e concussão (art. 303, §2º, e 306, ambos do CPM) (Evento 11). Em sessão de julgamento realizada em 19/06/2024, acordaram os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, suscitada pelo procurador de justiça; em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, arguida pelas defesas dos acusados Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Álvaro Fernando de Oliveira; e em acolher a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno, para declarar a nulidade da sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo da 4ª AJME, para prolação de nova decisão, com a apreciação das teses defensivas, ficando prejudicado o exame dos recursos defensivos e ministerial. Em decisão proferida no evento 636 – DEC1, o juiz de direito titular da 4ª AJME declarou-se suspeito para nova sentença, nos termos do artigo 1º, do Código de Ética da Magistratura c/c o art. 130, do CPPM, encaminhando os autos à juíza de direito substituta atuante na 4ª AJME. No evento 642 – SENT1, a juíza de direito substituta da 4ª AJME proferiu nova sentença, em 17/12/2024, rejeitando todas as preliminares suscitadas pelas defesas dos réus. No mérito, em relação ao Fato 1, a magistrada a quo manteve inalterada a sentença proferida pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, quando o CPJ condenou o Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), à pena de 6 (seis) anos, no regime aberto, pela prática do crime de comércio de arma de fogo previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03. Ficou vencido o Juiz Presidente do CPJ que absolveu o réu nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Em relação ao Fato 2, a magistrada substituta manteve a condenação do CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), dos réus Gilmar José Bento, Adriano Rodrigues de Almeida e Álvaro Fernando de Oliveira à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do CPM, tendo a Ten Biachini condenado os réus à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime aberto. Ficaram vencidos o juiz André de Mourão Motta e o 1º Ten PM Hamilton Henrique Costa Silva, que absolveram os réus, nos termos do artigo 439, “e”, do CPPM. Em relação aos Fatos 3 e 4, a magistrada substituta manteve a decisão do CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), de absolvição de todos os réus, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, dos crimes de comércio de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/03). No Fato 5, foi mantida a decisão do CPJ de absolvição, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), pela prática do crime de peculato-furto, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 No Fato 6, foi mantida a decisão do CPJ, por unanimidade de votos, de absolvição, pela prática do crime de concussão, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Quanto ao Fato 7, foi mantida a decisão do CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), para absolver os réus pela prática do crime de comércio de arma de fogo previsto no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013. Ficou vencido o juiz presidente do CPJ, que absolveu todos os réus, nos termos do art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo réu Álvaro Fernando de Oliveira, as penas foram somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. Inconformadas, as defesas dos réus manifestaram interesse em recorrer da decisão proferida no evento 642 (eventos 655; 659; 664 e 665 dos autos originários). O Ministério Público não interpôs recurso de apelação. Em suas razões de apelação (evento 677), a defesa do réu Adriano Rodrigues de Almeida levantou as seguintes preliminares: - cerceamento de defesa – não consideração da quebra da cadeia de custódia/das degravações realizadas por perito não judicial; - instauração do inquérito por “carta anônima”; - nulidade da prova “‘conversas de whatsapp’, violação da cadeia de custódia, inexistência de perícia de voz ou de provas que confirmam que os defendentes eram os interlocutores”; - falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados; - “necessidade de perícias em crimes que não deixam vestígios deverá ser realizada somente naquelas situações consideradas controvertidas, quando determinado fato exige conhecimentos técnicos ou científicos especializados, o qual não era o presente caso”; - utilização de prints de whatsapp como meio de prova. No mérito, alegou que: - a senhora Erlane não reconheceu o réu como um dos que estavam presentes em sua residência no dia dos fatos; - não se comprovou a apreensão da arma e esta não constou em BO; - o conjunto probatório é frágil; - deve-se aplicar o princípio “in dubio pro reo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Assim, requer a defesa a absolvição do réu Adriano Rodrigues de Almeida, nos termos do art. 439, “a” e “c”, do CPPM. Em suas razões de apelação (evento 678), a defesa dos réus Gilmar José Bento, Maurício Gonçalves da Silva e Bruno Diego Mota Câmara levantou as seguintes preliminares: - Da impossibilidade técnico-jurídica da prolação de sentença por juíza substituta que não participou da sessão de julgamento que perdurou por longas horas e sem qualquer registro (gravação ou escrita) – afronta aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da ampla defesa – nulidade; - Quebra da cadeia de custódia da prova – ilicitude da prova – inidoneidade da prova – nulidade; - Ausência de perícia digital por perito no aparelho telefônico apreendido com um dos militares acusados – ilicitude da prova – inidoneidade da prova – inquérito policial comum que culminou no aditamento da denúncia – contaminação dos atos subsequentes; - O enfrentamento dos termos da sentença – ilegalidade – prejuízo ao processo e aos apelantes -nulidade. No mérito, alegou a defesa que, quanto ao fato 2, houve a condenação do 3º Sgt PM Gilmar José Bento e a absolvição de Maurício Gonçalves da Silva e Bruno Diego Mota Câmara, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Com vista, sobretudo, aos reflexos da absolvição criminal na esfera administrativa, disse que essa condenação deve ser corrigida, para que todos os apelantes tenham a sentença reformada para absolvição pela inexistência do fato (art. 439, “a”, do CPPM). Na remotíssima hipótese, a seu ver, de esse pleito não ser atendido, pugnou para que seja estendida a absolvição ao Sgt Gilmar, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Asseverou que todas as testemunhas, com exceção do Coronel PM Evandro Ferreira Borges e do delegado da Polícia Civil Dr. Josué da Silva Brandão, atestaram que os apelantes são considerados excelentes militares e não possuem sanções disciplinares, e que os crimes a eles imputados não fazem parte do perfil profissional deles. Ao final, requereu a reforma da condenação no fato 2, em desfavor do ex-3º Sgt PM Gilmar José Bento, bem como do ex-Cb PM Maurício Gonçalves da Silva, do ex-Sd PM Rafael Marques Miranda e do ex-Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, para, respectivamente, impor-se e manter-se a absolvição, por inexistência do fato, nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. Em suas razões recursais (evento 680), a defesa de Álvaro Fernando de Oliveira suscitou, preliminarmente: - Ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 No mérito, alegou atipicidade de conduta por flagrante preparado; necessidade de absolvição do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/03, na alínea “b” do art. 439 do CPPM (fato 1); absolvição pelo crime de peculato-furto, na alínea “b” do art. 439 do CPPM (fato 2) necessária reforma da absolvição nos termos do art.439, “e”, para o art. 439, “a”, do CPPM em relação aos fatos 3 a 7 do aditamento da denúncia; e fixação da dosimetria da pena no mínimo legal. Ao final, requereu a declaração de nulidade das provas obtidas através de espelhamento e devassa do aparelho celular do recorrente e o reconhecimento da ilegalidade de sua prisão em flagrante. Na eventualidade de não serem acolhidas as preliminares, requereu a reforma da sentença, para decretar-se a absolvição do apelante, com base no art. 439, “a”, primeira parte, do CPPM. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição no fundamento supracitado, que se a mantenha no art. 439, “e”, do CPPM. Requereu, ainda, a readequação da dosimetria da pena, afastando o bis in idem decorrente da exasperação indevida da pena-base, haja vista que tal circunstância já foi considerada na cominação legal dos delitos previstos no CPM, devendo as penas serem fixadas no mínimo legal. No evento 684, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos nos eventos 677, 678 e 680. Em despacho exarado no evento 686, a juíza substituta da 4ª AJME intimou novamente o sentenciado Fabiano Ribeiro Pereira a constituir novo defensor, tendo em vista que seu procurador anterior deixou transcorrer o prazo sem apresentar as razões de apelação, conforme evento 681. No evento 693, o novo defensor de Fabiano Ribeiro Pereira apresentou suas razões de apelação, alegando, preliminarmente: - manuseio não autorizado do aparelho celular; - manipulação de celular por policial militar sem qualquer qualificação técnica; - inexistência de perícia nas provas digitais: - degravação seletiva de áudios, contemplando apenas os que sustentam a narrativa acusatória: - quebra da cadeia de custódia: - prints de conversas e áudios não periciados. No mérito, alegou a inexistência do fato e a ausência de autoria. Ao final, requereu o desentranhamento das peças protocoladas nos eventos 688 e 689, por serem intempestivas e prejudiciais à defesa, demonstrando inequívoca falha técnica do patrono anteriormente nomeado, bem como o regular processamento da apelação interposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 No despacho do evento 695, foi determinado, pela juíza substituta da 4ª AJME, o desentranhamento dos eventos 688 e 689, diante da revogação dos poderes concedidos ao procurador anterior. No evento 705, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do evento 693. Os autos foram remetidos a este Tribunal (evento 707). Em parecer, o eminente procurador de justiça disse que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento dos recursos interpostos em favor dos réus Maurício, Rafael e Bruno (evento 678) e Fabiano (evento 693); pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas defesas dos acusados Adriano, Gilmar e Álvaro (eventos 677,678 e 680) e pela rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão constante do evento 642 que condenou o ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 17 da Lei n. 10.826/03 e 303, § 2º, c/c o artigo 79, ambos do CPM (Fatos 1 e 2), e o 3º Sgt PM Gilmar José Bento e o Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida à reprimenda, cada um, de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, nas iras do artigo 303. § 2º, do CPM (Fato 2). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. As preliminares arguidas pela defesa do apelante ex-Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida (evento 677) são: - cerceamento de defesa – não consideração da quebra da cadeia de custódia/das degravações realizadas por perito não judicial; - instauração do inquérito por “carta anônima”; - nulidade de prova “‘conversas de whatsapp’, violação da cadeia de custódia, inexistência de perícia de voz ou de provas que confirmam que os defendentes eram os interlocutores; falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados”; - falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados; - utilização de prints de whatsapp como meio de prova. As preliminares arguidas pela defesa dos apelantes ex-3º Sgt PM Gilmar José Bento, ex-Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, ex-Sd PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Maurício Gonçalves da Silva e ex-Sd PM Rafael Marques Miranda (evento 678) são: - Da impossibilidade técnico-jurídica de prolação de sentença por juíza substituta que não participou da sessão de julgamento – afronta aos princípios da segurança jurídica; - Inépcia da denúncia – ilicitude de prova – extração de dados dos aparelhos telefônicos realizados por agentes da seção de inteligência do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves; - Quebra da cadeia de custódia – ilicitude das provas – nulidade; - Ausência de perícia no aparelho telefônico apreendido com um dos acusados – ausência de perícia nas mensagens de whatsapp - inidoneidade da prova; - Violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista a mudança do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ao longo da instrução processual. A preliminar arguida pela defesa do réu ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira (evento 680) é: - ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia. As preliminares arguidas pela defesa do réu ex-Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira (evento 693) são: - manipulação de aparelho celular por policial militar do serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sem qualquer qualificação técnica; - inexistência de perícia nas provas digitais – degravação seletiva de áudios, contemplando apenas os que sustentam a narrativa acusatória; - quebra da cadeia de custódia; - prints de conversas e áudios não periciados. É relevante mencionar que algumas preliminares são comuns entre os quatro recursos de apelação que foram interpostos, motivo pelo qual vou analisá-las conjuntamente. 1 - Cerceamento de defesa – Não consideração da quebra da cadeia de custódia/das degravações realizadas por perito não judicial (comum aos recursos dos eventos 677, 680 e 693) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Em relação à ausência de perícia técnica para transcrição e degravação de conversas e de perícia para vozes captadas, de plano, deve ser consignado que, durante as investigações criminais, foi requisitado o exame pericial, com a degravação do conteúdo das conversas do WhatsApp, conforme se verifica dos documentos de evento 9 – PEÇAS IPM4 fls. 14/15 –, sendo a extração devidamente registrada e anotada para os devidos fins legais. Observa-se atentamente das investigações criminais realizadas que consta nos autos a transcrição integral dos áudios (evento 9 – PEÇAS IPM9 fls. 16/39), embora não se indique quem teria realizado as transcrições ou mesmo a competência técnica, sendo apenas indicado que o ato foi realizado pelo 2º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, 3ª Delegacia Regional de Ribeirão das Neves. Sabe-se que as transcrições podem ser realizadas por investigadores, delegado de polícia, ou até mesmo policiais militares investidos na função de investigação, sem a necessidade de especificar-se nominalmente o agente. 2 - Instauração do inquérito por “carta anônima” (recurso do evento 677) Quanto à instauração de inquérito através de “carta anônima”, verifico nos autos que a investigação criminal foi iniciada em 28/11/2016, conforme portaria de instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de n. 120.148/2016-40º BPM (evento 9 – PEÇAS IPM3 – fls. 03/04), que assim descreveu os fatos a serem apurados: Tendo-me sido delegadas pelo Tenente-Coronel PM; Comandante do 40° BPM as atribuições que lhe competem para apurar fato envolvendo policial militar no dia 07 de novembro de 2016, no bairro Monte Verde, Ribeirão das Neves, o n° 153.537-6 Sd PM Alvaro Fernando de Oliveira foi preso sob a acusação de participar de uma organização criminosa na venda de armas de fogo. Com o militar foi encontrada uma pistola .40 da marca Taurus, com numeração suprimida (raspada). Segundo informações o militar se dirigia para o bairro Monte Verde para entregar a arma e receber a quantia de R$ 8.500,00 (oito mi! e quinhentos reais). Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntos aos autos, há indícios de que produtos de crime eram apreendidos e os autores liberados por policiais militares. Careados pelos autos há indícios de crime militar, pois as condutas se amoldam aos tipos penais previstos nos Art. 303 (peculato) e 305 (concussão) do Decreto-Lei 1001/1969, Código Penal Militar e que se refere a Portaria N° 120148/2016 - 40° BPM e mais documentos juntos, determine que se procedam as necessárias diligencias para esclarecimento do mesmo fato, com o que dou início ao presente inquérito. Ao contrário do que alega a defesa do réu (evento 677), as investigações criminais e a instauração do IPM de Portaria nº 120.148/2016 – 40º BPM –, foi realizada em decorrência da prisão em flagrante do Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Neste sentido, constato a ausência de qualquer ilegalidade durante a instauração do IPM que concluiu em seu relatório final pela participação do acusado Adriano Rodrigues de Almeida, o que consequentemente subsidiou a instauração da presente ação penal, devendo assim ser rechaçada a suposta preliminar de nulidade das investigações. 3 - Nulidade da prova “‘conversas de whatsapp’, violação da cadeia de custódia, inexistência de perícia de voz ou de provas que confirmam que os defendentes eram os interlocutores”; falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados (comum aos recursos dos eventos 677, 678, 680 e 693) No que tange à quebra da cadeia de custódia, referente a (i)licitude de provas consideradas digitais com fundamento na quebra da cadeia de custódia, os tribunais superiores entendem que não são claros os exatos termos do tratamento de evidências digitais pelo ordenamento jurídico e nem a forma pela qual devem realizados os procedimentos, notadamente à época em que a investigação foi desenvolvida. Ressalta-se que apesar da lacuna normativa existente a respeito das provas digitais, os Tribunais Superiores entendem pela licitude probatória quando há provas suficientes, o que é o caso dos presentes autos. As provas digitais apresentam-se como complementares às demais provas e também aos demais elementos indiciários da investigação policial. Elas passam pelo rito do contraditório ao lado das outras provas produzidas na instrução criminal, inclusive a testemunhal, justamente em razão do princípio da aquisição processual, também conhecido como princípio da comunhão da prova. Não obstante, cumpre destacar que a previsão legal da cadeia de custódia contida no artigo 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) foi introduzida pela Lei nº 13.964, em 24 de dezembro de 2019, data posterior aos atos investigatórios praticados, que foram realizados nos anos de 2016 e 2017, de modo que sequer se encontrava positivada e vigente na época em que a investigação policial militar foi feita. As defesas, portanto, pretendem fazer incidir regras técnicas detalhadas referentes à cadeia de custódia quando elas sequer estavam previstas no CPP, quando não havia procedimento legal a ser seguido. Alega ainda a defesa do apelante Fabiano Ribeiro Pereira que, durante o período em que seus telefones celulares foram apreendidos, no ano de 2017, um dos aparelhos foi submetido a restauração de fábrica, o que teria provocado a supressão deliberada de dados essenciais à elucidação dos fatos. Como comprovação, o apelante juntou ata notarial na qual consta o registro da tentativa de inicialização do aparelho. No entanto a alegação do apelante não merece prosperar. A ata notarial não é perícia, mas mero registro dos fatos apresentados pelo apelante. Embora os telefones apreendidos tenham sido encaminhados para extração de dados, o resultado da perícia não foi juntado aos autos. As mensagens que fundamentaram a ação penal não foram obtidas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 telefone do apelante Fabiano, mas principalmente do terminal pertencente a Álvaro Fernando Oliveira, e demonstraram, inequivocamente, que o apelante (Fabiano) manteve contato com o outro acusado relativamente aos fatos narrados na denúncia e no aditamento. Desta forma, os documentos juntados por Fabiano não são suficientes para macular a legalidade das provas obtidas na ação penal. Cabe destacar que a juntada da perícia nos aparelhos de Fabiano poderia ter sido solicitada por ele durante o curso da instrução processual, e sua inércia em promover tal diligência não pode ser justificativa para a anulação das demais provas obtidas. 4 – Falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados (comum aos recursos dos eventos 677 e 693) Analisando o acervo probatório, verifico que a própria defesa indica que, na prisão em flagrante, a entrega do aparelho celular às autoridades policiais foi feita de forma voluntária por seu proprietário e detentor (Sd Álvaro), afirmando, ainda, textualmente, que ele também abriu mão do sigilo telefônico, de modo que o acesso por partes de autoridades de polícia foi legitimamente exercido, de modo que não há ilegalidade alguma no acesso por agentes da seção de inteligência do 40º BPM e pelo delegado de polícia da Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão das Neves, uma vez que as investigações ocorreram cada qual no âmbito de suas restritas atribuições haja vista as então conexões que se aportavam entre policiais militares e civis. Os demais aparelhos celulares pertencentes aos demais réus foram apreendidos em cumprimento dos mandados de busca e apreensão – Autos nº 0002337-79.2016.9.13.001 realizados no dia 29.12.2016 (conforme indicado nos autos de IPM – evento 9 – PEÇAS IPM9 fls. 40/41), de modo que as medidas foram, portanto, precedidas de autorização judicial. Em relação à necessidade de realização de perícias em crimes que não deixam vestígios, deve-se considerar que elas serão realizadas somente naquelas situações consideradas controvertidas, excepcionais, quando determinado fato exige conhecimentos técnicos ou científicos especializados, o que não se verifica no presente caso. 5 - Utilização de prints de conversas de whatsapp como meio de prova (comum aos recursos dos eventos 677 e 693) Examinando as provas produzidas, especialmente as investigações contidas nos autos e as mensagens obtidas do aparelho celular do ex-Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida, verifica-se que o réu Adriano integrava a guarnição de outros dois apelantes no dia dos fatos, portanto, não há como eximi-lo de participação na conduta delitiva. A participação deste apelante também restou comprovada conforme pode ser inferido das mensagens de WhatsApp mantidas entre os apelantes Álvaro e Bento, que demonstram que Adriano tinha pleno conhecimento dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Assim, não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade na apreensão do aparelho celular de Adriano, o que foi feito através de ordem judicial, bem como no acesso aos dados e aos demais elementos de comunicação que estavam no celular de Álvaro, haja vista que o próprio detentor do aparelho celular (Álvaro), que foi preso em flagrante, autorizou o acesso às autoridades policiais. No caso dos outros telefones celulares, o acesso foi precedido de mandado de busca e apreensão dos aparelhos, autorizado, obviamente, por decisão judicial. Em relação à utilização dos prints de whatsapp como meio de prova, deve-se observar a ausência de manifestação, pela defesa, sobre esta matéria, em momento oportuno, ou seja, quando da elaboração dos elementos indiciários no âmbito da fase inquisitorial e durante a realização das diligências, bem como quando foi iniciada a ação penal, por meio da resposta à acusação, prevista nos artigos 396, 396-A e 397, todos do CPP. Portanto, o momento para tal discussão ficou precluso por ato atribuível à própria parte, sendo vedada expressamente perante os tribunais superiores, além do “venire contra factum proprio”, a chamada nulidade de algibeira, inclusive no âmbito processual penal. No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que "a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura". 6 - Da impossibilidade técnico-jurídica de prolação de sentença por juíza substituta que não participou da sessão de julgamento – afronta aos princípios da segurança jurídica (recurso do evento 678) A defesa alega que a nova sentença foi proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que não participou da audiência de julgamento, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e afrontando o princípio da segurança jurídica. O fato de a juíza substituta ter sido a autora da nova sentença não a invalida, sendo irrelevante o fato de a magistrada não ter participado da sessão de julgamento, uma vez que a decisão foi devidamente baseada em todo o conjunto probatório coligido nos autos. Além do mais, o processo já estava maduro e em condições de julgamento. Cabe destacar que a gravação da audiência de julgamento não é obrigatória. Deve-se considerar, ainda, que, se o juiz de direito titular da 4ª AJME, no evento 636, se declarou suspeito para nova sentença, nos termos do artigo 1º do Código de Ética da Magistratura c/c o artigo 130 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e determinou a remessa dos autos à juíza substituta da 4ª AJME, que proferiu nova sentença, ilegalidade alguma existe neste procedimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 7 - Inépcia da denúncia – ilicitude de prova – extração de dados dos aparelhos telefônicos realizados por agentes da seção de inteligência do 40º BPM e da Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves (comum aos recursos dos eventos 678 e 693) A exordial acusatória oferecida pelo Ministério Público contém os requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM, ou seja, a qualificação dos acusados, o tempo e o lugar do crime, a exposição dos fatos criminosos, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas foram devidamente explicitados. A denúncia e o seu aditamento descreveram de forma pormenorizada os fatos, preenchendo todos os requisitos legais, não existindo qualquer ilegalidade na exordial acusatória. Os acusados foram devidamente citados, participaram de toda a instrução e não manifestaram qualquer tipo de ilegalidade no decorrer da tramitação do processo que possa ensejar nulidades quanto ao recebimento da denúncia. Quanto à alegação da defesa de ilicitude de prova pela extração de dados dos aparelhos telefônicos por agentes da seção de inteligência do 40º BPM e de agentes da Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves, razão nenhuma assiste à defesa. Os celulares do apelante Álvaro Fernando Oliveira e da sua comparsa Erlane Aparecida Caldeira foram apreendidos quando de sua prisão em flagrante, sendo o celular de Álvaro espelhado e o de Erlane encaminhado para perícia, com a autorização dos donos dos aparelhos. As demais provas foram extraídas, em sua maioria, de outros celulares apreendidos com os outros apelantes, através de mandados de busca e apreensão amparados por ordem judicial. Desta forma, não houve irregularidade ou ilegalidade alguma na apreensão dos aparelhos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem pacífica jurisprudência no sentido de que é lícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados em celular recolhido diretamente pela polícia, no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial, desde que haja consentimento do dono do aparelho. São provas autônomas e independentes. (HC n. 537.274/MG, STJ, Quinta Turma, relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgamento: 19/11/2019). Assim, se a apreensão dos celulares foi lícita, de igual forma, a captura de dados e das telas também é legítima. 8 - Ausência de perícia no aparelho telefônico apreendido com um dos acusados – ausência de perícia nas mensagens de whatsapp - inidoneidade da prova (comum aos recursos dos eventos 678 e 693) No que tange à ausência de perícia técnica nos aparelhos apreendidos e nos dados coletados, observa-se que o procedimento foi realizado conforme disciplinam os protocolos de investigação dos agentes de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, não havendo complexidade que exigisse o emprego de agente técnico com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 especialização além daquelas dos agentes envolvidos na coleta das provas, não há que se falar em insustentabilidade técnica das provas. Não foi apontada, concretamente, qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que “são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em prisão em flagrante ou em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto” (AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). 9 - Violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista a mudança do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ao longo da instrução processual (recurso do evento 678) Alega a defesa que houve violação ao princípio do juiz natural sob o argumento de que a ação penal começou com a formação de um CPJ formado por militares, sendo que, ao longo da instrução processual-penal, especificamente quanto à audiência de instrução processual-penal do dia 07/04/2027, foi requerida a prorrogação da jurisdição do CPJ anterior, o que foi indeferido. Razão nenhuma assiste à defesa. Os artigos 203, 204-A e 207 da Lei Complementar n. 59/2001, que trata da Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, estabelecem que os juízes militares serão sorteados trimestralmente, entre oficiais do serviço ativo, segundo relação remetida anualmente pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar a cada uma das Auditorias de Justiça Militar, na qual constarão o posto, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa relação publicada até o dia 5 de dezembro de cada ano. O sorteio é realizado trimestralmente e prevalece por três meses consecutivos, tendo as composições renovadas a cada trimestre, com o sorteio de novos oficiais para integrá-los. São constituídos de: - um juiz de direito do juízo militar, que exerce a sua presidência; - um oficial superior; - três oficiais de posto até Capitão da respectiva Corporação Militar (Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar). Dessa forma, quando ocorre a nulidade de uma sentença de primeiro grau, em segunda instância, por ter sido julgada por juiz singular incompetente, os autos retornam à Auditoria respectiva, para que o novo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 julgamento seja feito pelo CPJ, e este colegiado será o que estiver sorteado para aquele trimestre. É relevante mencionar que os oficiais que integram os Conselhos de Justiça passam por cursos de capacitação na Justiça Militar e, ao julgarem os processos, necessariamente, irão estudá-los com afinco e dedicação, sem comprometer a prestação jurisdicional, nem causar qualquer tipo de prejuízo aos réus, uma vez que os novos oficiais sorteados detêm o mesmo nível de conhecimento dos processos. É bom lembrar que a prorrogação de um determinado CPJ para o trimestre seguinte refere-se, na forma do artigo 436 do CPPM, à situação em que a sessão de julgamento teria que ser interrompida por circunstâncias excepcionalíssimas previstas no citado dispositivo (por exemplo, moléstia grave de algum juiz), a fim de que o mesmo Conselho possa dar continuidade ao julgamento, e não por mero pedido ou vontade de qualquer acusado em relação a qualquer audiência de instrução. Deve-se, ainda, considerar que, em regra, a sessão de julgamento é permanente e não pode ser interrompida. Com estas considerações, rejeito todas as preliminares arguidas pelas defesas técnicas dos apelantes nos eventos 677, 678, 680 e 693, nos termos das fundamentações lançadas acima. NO MÉRITO: Fato 1 – Art. 17 da Lei n. 10.826/03 (crime de comércio de arma de fogo) Extrai-se dos autos que, no dia 7 de novembro de 2016, por volta de 10 horas, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves, o apelante Álvaro Fernando de Oliveira transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante ocorreu após ter chegado ao conhecimento do comandante do 40° BPM a notícia de que o apelante Álvaro, naquela data, venderia uma arma de fogo para criminosos no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves. No dia anterior à prisão do apelante (6 de novembro de 2016), a civil Erlane Aparecida Caldeira (a qual era a intermediadora do apelante Álvaro no fornecimento de armamento aos traficantes do bairro Monte Verde) entrou em contato com o apelante, informando-o de que havia um comprador para a arma PT. 40 que ele estava vendendo. Consta que o apelante Álvaro ofereceu a arma pelo valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e inclusive gravou um vídeo mostrando o funcionamento da arma de fogo. No dia da sua prisão (7 de novembro de 2016), por volta de 7 horas, o apelante Álvaro contatou Erlane com o intuito de acertar os detalhes da venda da arma, tendo combinado que o apelante iria se deslocar com seu veículo até as proximidades da casa da civil e que um amigo desceria do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 carro e levaria a arma até ela, que, por sua vez, repassaria tal artefato ao comprador final. Na data e no local mencionados, o apelante foi flagrado transportando uma pistola de calibre. 40, da marca Taurus, sem procedência e com a numeração suprimida. Juntamente com o apelante Álvaro estava o civil Roberto Almeida Jardim de Oliveira, o qual estava incumbido de levar a arma até a casa de Erlane, sendo ambos presos naquela ocasião. Por estes fatos, o CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime aberto, nas sanções do artigo 17 da Lei n. 10.826/03 (crime de comércio de arma de fogo). Fato 2 – Art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto) No dia 30 de setembro de 2016, na casa de Erlane Aparecida Caldeira, localizada na avenida Adotivo José Ferreira, n° 10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves, os apelantes Gilmar Jose Bento, Adriano Rodrigues de Almeida e Álvaro Fernando de Oliveira subtraíram bem móvel particular, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, bem como deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Consta que, no dia 16 de setembro, a civil Erlane contatou o apelante Álvaro, informando-o que receberia a visita de uma amiga de Divinópolis, que iria levar uma arma de fogo para o namorado na penitenciária Dutra Ladeira. Por meio de mensagens de WhatsApp (evento 9, PEÇAS IPM9, fls. 22 e seguintes), o apelante Álvaro enviou a foto da arma para os apelantes Bento e Adriano e combinaram entre si a abordagem para a subtração do objeto. O apelante Bento respondeu a Álvaro que já havia falado com ‘Mingau’ (Adriano) e que às 15 horas teriam que sair do batalhão. Na data do fato, momentos antes da abordagem, Erlane informou ao apelante Álvaro que a amiga ‘Gabriela’ estava na sua casa de posse da referida arma de fogo. Consta que o apelante Álvaro, juntamente com os apelantes Bento e Adriano, foram até a residência de Erlane alegando que fariam uma busca no local, por terem recebido uma denúncia anônima. Após efetuar a busca, os apelantes encontraram e subtraíram a arma de fogo calibre. 380, apropriando-se da mesma. Consta que os apelantes saíram do local sem registrar a busca na residência, a fim de encobrir a subtração da arma. Por estes fatos, o CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenou o ex-3º Sgt PM Gilmar José Bento, o ex-Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e o ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). Fatos 3 a 7 – Art. 17 da Lei n. 10.826/03 (comércio de arma de fogo), art. 303, § 2º, (peculato-furto) e art. 305 (concussão), ambos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 CPM, e art. 2º, caput, § 2º, § 3º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (crime de integrar organização criminosa) O CPJ, após analisar as provas dos autos e os debates em plenário, decidiu: *quanto ao fato 3 – comércio ilegal de arma de fogo –, por maioria de 03 (três) votos a 02(dois), absolver os acusados, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM; *quanto ao fato 4 – comércio ilegal de arma de fogo –, por maioria de 03 (três) votos a 02(dois), absolver os acusados, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM; *quanto ao fato 5 – peculato-furto –, por maioria de 03 (três) votos a 02(dois), absolver os acusados, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM; *quanto ao fato 6 – concussão – por unanimidade de votos, absolver os acusados, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM; *quanto ao fato VII – art. 2º da Lei nº 12.850/13 – por maioria de 04 (quatro) votos a 01(um), absolver os acusados, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, tendo o juiz presidente do CPJ, Dr. André de Mourão Motta, absolvido os apelantes, nos termos do art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM. Pois bem. A defesa de Adriano Rodrigues de Almeida (evento 677) alega que o conjunto probatório é frágil. Entende que a suposta subtração da arma não pode ser atribuída a ele, já que não há indícios concretos de que outros militares estiveram no local dos fatos. O depoimento de Erlane não aponta a participação do apelante na subtração da arma. Em relação ao crime de peculato-furto, alega a defesa que, se não houve a apreensão da arma, não existe comprovação segura e consistente da prática do crime, motivo pelo qual deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo. Requer a reforma da sentença, para absolver-se o apelante nos termos do art. 439, “a” e “c”, do CPPM. Pelo que consta nos autos, no dia 16/09/2016, a civil Erlane fez contato com o ex-Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, informando-o de que receberia a visita de uma amiga de Divinópolis, que iria levar uma arma de fogo para o namorado na penitenciária Dutra Ladeira. Por meio de mensagens de whatsapp (evento 9 – PEÇAS IPM9, fls. 22 e seguintes), o apelante Álvaro enviou a foto da arma para os apelantes Bento e Adriano, e combinaram, entre si, a abordagem para a subtração da arma desejada. O apelante Bento respondeu a Álvaro que já havia falado com “Mingau” (Adriano) e que às 15 horas teriam que sair do batalhão. Na data dos fatos, momentos antes da abordagem, Erlane informou ao apelante Álvaro que a amiga ‘Gabriela’ estava na sua casa, de posse da referida arma de fogo. Consta que o apelante Álvaro e os apelantes Bento e Adriano foram até a residência de Erlane alegando que fariam uma busca no local, por terem recebido uma denúncia anônima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 Após efetuar a busca, os apelantes encontraram e subtraíram a arma de fogo calibre. 380, apropriando-se da mesma. Consta que os apelantes saíram do local sem registrar em boletim de ocorrência a busca na residência, a fim de encobrir a subtração da arma. É fato incontroverso que Adriano integrava a guarnição dos outros dois apelantes, Bento e Álvaro, no dia dos fatos. Portanto, não há como eximi-lo de participação nesta conduta delitiva, que restou comprovada pelas mensagens de whatsapp mantidas entre eles, demonstrando que Adriano tinha pleno conhecimento dos fatos. Desta forma, ficou comprovada a prática, pelo apelante Adriano, do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, descrito no aditamento à denúncia, não havendo de se falar em inexistência dos fatos ou ausência de provas e das autorias, razão pela qual sua condenação deve ser mantida. Em relação às condutas descritas nos fatos 3 a 7 do aditamento à denúncia, que relatam a prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, peculato-furto, concussão e organização criminosa, embora o CPJ tenha entendido que não existiam provas suficientes para emitir um édito condenatório, as diversas mensagens de WhatsApp mantidas entre os apelantes trazem indícios probatórios suficientes a autorizar a absolvição pela insuficiência de provas, prevista no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, já que os fatos existiram. Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença com a alteração do fundamento da absolvição para o art. 439, “a”, do CPPM, como foi pleiteado pelo apelante Adriano Rodrigues de Almeida. A defesa dos apelantes Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda (evento 678) alega que falta a comprovação de materialidade do crime de peculato-furto. Diz que não há nos autos qualquer elemento que ateste a existência da arma de fogo subtraída. Argumenta, também, que o flagrante foi preparado; o fornecimento de acesso do celular do acusado não se deu de forma livre e espontânea; e a pena base e/ou a aplicação de causa de aumento de pena se mostra inadequada, ficando acima do mínimo legal. Requer, em relação ao Fato 1, a absolvição no art. 439, “a”, do CPPM e, na hipótese remotíssima de não atendimento do pleito, que a absolvição seja mantida no art. 439, “e”. Em relação ao Fato 2, requer a absolvição no art. 439, “a”, do CPPM. Pelo que consta nos autos, está comprovada a materialidade e a autoria do crime de peculato-furto. A arma existiu, e foi subtraída, sendo que os apelantes não fizeram qualquer tipo de registro em boletim de ocorrência, seguindo o modus operandi que sempre praticavam. Apreendiam armas de criminosos, subtraíam o armamento e o vendiam, tendo Erlane como intermediadora das transações ilegais. Estes fatos ficaram comprovados através das mensagens de whatsapp entre Álvaro e Gilmar Bento. Comprovou-se a apreensão da arma de fogo na residência de Erlane, e no boletim de ocorrência constou apenas a apreensão de um veículo automotor (evento 9 – IPM9 – fls. 16/28 e evento 14 – OUT9 – fls. 01/19). Tal conduta caracterizou o crime de peculato-furto, pois, no exercício da função pública, os ex-militares Álvaro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 Fernando de Oliveira, Gilmar José Bento e Adriano Rodrigues de Almeida apossaram-se de uma arma de fogo apreendida, sem seguir os protocolos legais de registro de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e posterior entrega à autoridade policial. Em relação à alegação de que houve flagrante preparado, razão nenhuma assiste à defesa. O flagrante preparado e a prisão em flagrante são duas situações bem distintas. No flagrante preparado, a polícia ou um agente provocador induz o indivíduo a cometer um crime, com o objetivo de prendê-lo, tornando a consumação do ato impossível. Já no flagrante esperado, a polícia toma conhecimento da intenção de alguém cometer um crime e aguarda o momento da ação para efetuar a prisão, sem qualquer indução ou provocação. Não há qualquer indício, no caso ilustrado nos autos, de que os agentes policiais que promoveram a investigação e realizaram a prisão em flagrante colaboraram com a prática dos crimes imputados ao apelante, sendo, portanto, descabida a hipótese de flagrante preparado. Constata-se que o flagrante não foi preparado pelos policiais militares, ou seja, o apelante não foi induzido a praticar o crime. Ao contrário, o flagrante que ensejou a presente ação foi apenas esperado, pois o 40º BPM recebeu a notícia de que o apelante comercializaria uma arma de fogo com Erlane Aparecida Caldeira, e, assim, simplesmente aguardou a chegada do apelante no local informado, para fazer sua abordagem e sua prisão. A ação é, portanto, legal e legítima. Quanto à alegação da defesa de que o fornecimento de acesso do celular dos acusados não se deu de forma livre e espontânea, novamente razão nenhuma assiste à defesa. O apelante Álvaro e Erlane foram presos em flagrante e autorizaram o acesso a seus aparelhos pelas autoridades policiais. No caso dos outros celulares dos demais apelantes, todos foram apreendidos através de mandados de busca, amparados por ordem judicial, o que afasta qualquer argumento de existência de coação por parte das autoridades policiais. No que tange à alegação da defesa de que a pena-base e/ou a aplicação de causa de aumento de pena se mostra inadequada, ficando acima do mínimo legal, razão nenhuma assiste à defesa. Segundo fundamentação exposta na sentença (evento 642), analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, foi considerada desfavorável a circunstância relacionada à gravidade para ambos os delitos citados a seguir. Porém, quanto ao crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/03, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, enquanto que, para o delito do artigo 303, § 2º, do CPM, em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, exatamente nos mínimos legais. Em relação às teses absolutórias da defesa, com base no artigo 439, “a”, do CPPM (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), para os Fatos 1 e 2, tal pretensão não merece prosperar. É possível extrair do cotejo atento das provas dos autos, notadamente dos diálogos e das imagens extraídos do celular do apelante Álvaro (evento 9 – PEÇAS IPM3 – fls. 35/48), depoimento da testemunha Erlane Aparecida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 Caldeira (evento 9 – PEÇAS IPM7 – fls. 42/44), da transcrição dos áudios contidos nos aparelhos telefônicos (evento 9 – PEÇAS IPM9 – fls. 16/39), da análise das mensagens remetidas pelo apelante Álvaro, inclusive no grupo de WhatsApp “#9”, do qual também participavam Gilmar e Bruno (evento 9 – OUT72 – fls. 88/111 e OUT 73 – fls.01/13), das mensagens encaminhadas por Erlane e dos vídeos registrados pela Polícia Civil (evento 10), bem como dos próprios áudios colhidos das comunicações obtidas entre os acusados (eventos 11 e 12), que estes, pelo menos nos meses de setembro e outubro de 2016, constituíram verdadeira organização criminosa voltada à comercialização de armas de fogo com registros irregulares, angariando uma rede de compradores relacionados ao tráfico de drogas na região e auferindo lucros periódicos, conforme detalhadamente narrado na peça exordial aditada (evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 39). Desta forma, as detalhadas considerações tecidas pela sentenciante (evento 642), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para a comprovação do que se encontra narrado na exordial acusatória e no seu aditamento, a fim de se formar, com segurança, a convicção do édito condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos ou em não haver prova de sua existência. A defesa de Álvaro Fernando de Oliveira (evento 680) argumenta, em síntese, com a atipicidade de conduta, alegando flagrante preparado (Súmula 145 do STF). Sustenta a necessidade de absolvição pelo crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, com base no art. 439, “b”, do CPPM (Fato 1), e de absolvição pelo crime de peculato-furto, com base no art. 439, “b”, do CPPM (Fato 2). Requer a reforma da absolvição do apelante, em relação aos fatos 3 a 7, do art. 439, “e”, para o art. 439, “a”, ambos do CPPM. Pugna para que a dosimetria da pena seja fixada no mínimo legal nos dois delitos em que o apelante foi condenado. Razão nenhuma assiste à defesa. Em relação ao flagrante preparado, quanto à defesa dos apelantes referente ao evento 678, no tópico anterior já foram rechaçadas as argumentações relativas à matéria ali tratada. Em relação ao Fato 1, o apelante Álvaro Fernando de Oliveira foi preso em flagrante delito com uma arma de fogo não registrada e com numeração suprimida. A prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) restou plenamente demonstrada e, por isso, sua condenação a 6 (seis) anos de reclusão deve ser mantida, pelo que rejeito a tese absolutória da defesa, a qual pugnou para que se aplique o art. 439, “b”, do CPPM. Em relação ao Fato 2, também restou demonstrado que o apelante Álvaro Fernando de Oliveira, na companhia de Gilmar José Bento e Adriano Rodrigues de Almeida, realizou uma busca e apreensão na residência de Erlane Aparecida Caldeira. Contudo os então militares deixaram de consignar a apreensão de um revólver calibre .380 em REDS, tendo-o subtraído e de se apoderado. Desta forma, ficou comprovada a prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), razão pela qual a condenação de 3 (três) anos de reclusão também deve ser mantida, pelo que rejeito a tese absolutória da defesa, a qual pugnou pela aplicação do art. 439, “b”, do CPPM. Em relação à petição pela reforma da sentença de primeiro grau, com a absolvição do apelante Álvaro Fernando de Oliveira quanto aos Fatos 3 a 7, passando-se do art. 439, “e” (não existir prova suficiente para a condenação), para o art. 439, “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), ambos do CPPM, tal pretensão não merece prosperar. É possível extrair-se do cotejo atento das provas dos autos, notadamente dos diálogos e das imagens extraídos do celular do apelante Álvaro (evento 9 – PEÇAS IPM3 – fls. 35/48), depoimento da testemunha Erlane Aparecida Caldeira (evento 9 – PEÇAS IPM7 – fls. 42/44), da transcrição dos áudios contidos nos aparelhos telefônicos (evento 9 – PEÇAS IPM9 – fls. 16/39), da análise das mensagens remetidas pelo apelante Álvaro, inclusive no grupo de whatsapp “#9”, do qual também participavam Gilmar e Bruno (evento 9 – OUT72 – fls. 88/111 e OUT 73 – fls.01/13), das mensagens encaminhadas por Erlane e dos vídeos registrados pela Polícia Civil (evento 10), bem como dos próprios áudios colhidos das comunicações obtidas entre os acusados (eventos 11 e 12), que estes, pelo menos nos meses de setembro e outubro de 2016, constituíram verdadeira organização criminosa voltada à comercialização de armas de fogo com registros irregulares, angariando uma rede de compradores relacionados ao tráfico de drogas na região e auferindo lucros periódicos, conforme detalhadamente narrado na peça exordial aditada (evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 39). Desta forma, as detalhadas considerações tecidas pela sentenciante (evento 642), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para a comprovação do que se encontra narrado na exordial acusatória e no seu aditamento, a fim de se formar, com segurança, a convicção do édito condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos ou em não haver prova de sua existência. Quanto à alegação da defesa de que a dosimetria da pena deve ser fixada no mínimo legal nos dois delitos em que o ex-militar Álvaro foi condenado, razão nenhuma assiste a ela. Segundo fundamentação exposta na sentença (evento 642), analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, embora considerada desfavorável a circunstância relacionada à gravidade para ambos os delitos, quanto ao crime previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/03, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, enquanto que, para o delito do artigo 303, § 2º, do CPM, em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, exatamente nos mínimos legais previstos para ambos os delitos. A defesa de Fabiano Ribeiro Pereira (evento 693) alega a inexistência do fato e a ausência de autoria nos fatos 4 e 7, em que foi denunciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 Quanto ao fato 4 (art. 17, caput, da Lei 10.826/2003), é relatado que, no ano de 2016, o apelante, em concurso de agentes com Álvaro Fernando Oliveira, Gilmar José Bento, Adriano Rodrigues de Almeida, Rafael Marques Miranda e Bruno Diego Mota Câmara, vendeu ou expôs à venda armas de fogo em proveito próprio ou alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O apelante foi cooptado pelos sentenciados Gilmar José Bento, Adriano Rodrigues de Almeida e Álvaro Fernando Oliveira para intermediar a venda e/ou a compra ilegal de armas, sendo que, sabendo da ilegalidade destas armas, nada fez, ao contrário, encontrou uma oportunidade de auferir lucro em transações ilícitas das quais participou. Quanto ao fato 7 (art. 2º, caput, § 2º, § 3º e § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), foi narrado que o apelante, junto com os outros acusados, promoveu, constituiu e integrou organização criminosa, por meio da qual arrecadou materiais e não os relacionou nos boletins de ocorrência. Nesse contexto, o apelante seria um dos responsáveis por providenciar contatos para revender as armas de fogo. O apelante, embora atuasse eventualmente na mesma guarnição de Gilmar José Bento, era assíduo nas negociações de armas de fogo e na troca de informações com os demais acusados sobre locais propícios para diligências nas quais poderiam subtrair armas e drogas. O apelante alega, em suma, que não houve a configuração dos crimes, pois teria restado claramente demonstrada sua não participação no comércio de armas de fogo, já que não participava do grupo de WhatsApp “#9”, em que eram combinados os ilícitos. Desta forma, requer que a absolvição tenha como base o artigo 439, “a”, do CPPM (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) ou, alternativamente, a alínea “c” do mesmo artigo (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). O CPJ entendeu que não existiam provas suficientes para emitir um édito condenatório contra o apelante Fabiano, mas as diversas mensagens de WhatsApp mantidas entre ele e os outros acusados trazem indícios probatórios suficientes da existência dos fatos, de forma a autorizar a absolvição pela insuficiência de provas, prevista no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Conforme a sentença, prevaleceu a dúvida dos julgadores em relação aos fatos 4 e 7, pois os fatos não restaram sobejamente demonstrados. No entanto as mensagens trocadas entre o apelante e os outros acusados demonstram que os fatos existiram. Desta forma, não há que se falar em inexistência dos fatos ou ausência de prova de participação do apelante, não havendo sustentação para a alteração do fundamento legal da absolvição. Feitas essas considerações, após analisar todo o acervo probatório dos autos, ratifico e mantenho integralmente a sentença proferida pelo CPJ da 4ª AJME, para, quanto ao(s): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 Fato 1 – manter a condenação de Álvaro Fernando de Oliveira, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 17, caput, da Lei n. 10.823/2003; Fato 2 – manter a condenação de Gilmar José Bento, Adriano Rodrigues de Almeida e Álvaro Fernando de Oliveira, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM; Fatos 3, 4 e 5 – manter a absolvição de todos os acusados, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), das imputações dos crimes previstos no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/03 (comércio de arma de fogo), no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto) e no art. 2º, caput, § 2º, § 3º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa); Fato 6 – manter a absolvição de todos os acusados, por unanimidade de votos, das imputações dos crimes previstos no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/03 (comércio de arma de fogo), no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto) e no art. 2º, caput, § 2º, § 3º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa); Fato 7 – manter a absolvição de todos os acusados, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), das imputações dos crimes previstos no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/03 (comércio de arma de fogo), no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto) e no art. 2º, caput, § 2º, § 3º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa). Ratifico a não concessão do sursis, por expressa vedação contida no art. 84 do CPM. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo acusado Álvaro Fernando de Oliveira, as penas a ele referentes devem ser somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Pedindo vênia ao desembargador Fernando Galvão da Rocha, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que nego provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar por todas as preliminares levantadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 No mérito, cabe registrar e lamentar o equívoco da r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que não aplicou a pena de multa cominada ao crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03 e que ainda fixou o regime aberto para o cumprimento de pena, em desconformidade com a previsão do Código Penal comum. Tais equívocos não foram impugnados pelo Ministério Público. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, salvo no que diz respeito à condenação do apelante Álvaro Fernando de Oliveira pela prática do Fato 1; com base no artigo 17 da Lei n. 10.826/03 (crime de comércio de arma de fogo), há necessidade de reajustar a pena imposta. Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, o Conselho impôs a pena de 06 anos de reclusão. Ocorre que o crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, teve a pena cominada aumentada em 2019, pela Lei n° 13.964, sendo que o fato foi cometido em 7 de novembro de 2016. Na data em que o crime foi cometido, a pena cominada era de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Como já mencionei, a r. sentença não aplicou a pena de multa e o Ministério Público não recorreu para obter tal aplicação. Por tais razões, reformo a r. sentença neste aspecto, para reajustar a pena imposta ao apelante Álvaro Fernando de Oliveira. O Código Penal é omisso em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios1: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima se apresenta mais favorável ao condenado, impondo um aumento de 6 (seis) meses sobre a pena mínima cominada. Desta forma, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não havendo circunstâncias legais a considerar, nem tampouco causas de diminuição ou aumento, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Considerando a pena imposta pela prática do Fato 2, unifico as penas em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O regime de cumprimento 1 A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo regimental no Habeas Corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma, DJe 03/07/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 inicial da pena privativa de liberdade é o aberto, tendo em vista o equívoco não impugnado da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Nos demais termos, acompanho as razões e o voto do eminente relator. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta. Deste modo, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, considerando a pena imposta pela prática do Fato 2, unifico as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator